Tribunal: CARF
Processo: 16682.720309/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar e é esse o status do Código Tributário Nacional, que possui regramento específico sobre a matéria, contando com os art. 100 e 146, que de alguma forma, trazem o mesmo valor que buscado através da LINDB e que o art. 24 seria apenas um reforço à norma já existente
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da Administração, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de situação plenamente constituída. Súmula CARF no 169
PRELIMINAR. NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar em violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com base no art. 59, do Decreto no 70.235/72
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança
DA NULIDADE. ERRO DE DIREITO. AUTUAÇÃO FISCAL FORMULADA EM CUMPRIMENTO ESTRITO OS REQUISITOS NORMATIVOS. ART. 177 DA LEI No 6.404/76.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação, quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art. 142, CTN e art. 10, do Decreto no 70.235/72.
O art. 177, § 2o, da Lei no 6.404, de 1976, determinou a dissociação das prescrições societárias e fiscais a respeito da escrituração. Dessa forma, mesmo que a lei societária determinasse o afastamento do ágio na emissão de ações das contas de resultado, poderia a lei tributária determinar o contrário para fins fiscais.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um ágio artificial destinado à redução da base de cálculo de IRPJ através da obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio computadas no resultado fiscal do impugnante.
A legislação tributária permite a dedutibilidade da amortização de ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante cisão parcial de pessoa jurídica, sendo necessário, entre outros aspectos a comprovação do efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio.
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. DEDUÇÃO.
O exercício do direito aos benefícios fiscais concedidos no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, é uma faculdade que compete ao titular deste direito, que deve ser exercido em tempo próprio e segundo as regras específicas vigentes na época da sua fruição.
Desta forma, não cabe às autoridades fiscais, a sua concessão de ofício retroagindo no tempo os seus efeitos para alcançar os períodos pretéritos objeto dos lançamentos.
O processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico apropriado nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do incentivo fiscal a tais programas e nem, para a verificação pela autoridade julgadora do atendimento às condições legais para o desfrute de tais benefícios, ou para recálculos dos referidos limites de dedutibilidade

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720309/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.992 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
GE CELMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA
À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais
em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar e é esse o status
do Código Tributário Nacional, que possui regramento específico sobre a
matéria, contando com os art. 100 e 146, que de alguma forma, trazem o
mesmo valor que buscado através da LINDB e que o art. 24 seria apenas um
reforço à norma já existente
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados
da Administração, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se
ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou
de “situação plenamente constituída. Súmula CARF no 169
PRELIMINAR. NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos
fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar em
violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com base no
art. 59, do Decreto no 70.235/72
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO. SÚMULA CARF
No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança
DA
NULIDADE.
ERRO
DE
DIREITO.
AUTUAÇÃO
FISCAL
FORMULADA
EM
CUMPRIMENTO
ESTRITO
OS
REQUISITOS
NORMATIVOS. ART. 177 DA LEI No 6.404/76.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação,
quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720309/2018-65
Fl. 11293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art.
142, CTN e art. 10, do Decreto no 70.235/72.
O art. 177, § 2o, da Lei no 6.404, de 1976, determinou a dissociação das
prescrições societárias e fiscais a respeito da escrituração. Dessa forma, mesmo
que a lei societária determinasse o afastamento do ágio na emissão de ações
das contas de resultado, poderia a lei tributária determinar o contrário para fins
fiscais.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO INTERNO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo
grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de
um ágio artificial destinado à redução da base de cálculo de IRPJ através da
obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são
circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço
avaliado e ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de
ágio computadas no resultado fiscal do impugnante.
A legislação tributária permite a dedutibilidade da amortização de ágio
proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante cisão parcial de
pessoa jurídica, sendo necessário, entre outros aspectos a comprovação do
efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição
celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio.
INCENTIVO
FISCAL.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. DEDUÇÃO.
O exercício do direito aos benefícios fiscais concedidos no âmbito do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, é uma faculdade que
compete ao titular deste direito, que deve ser exercido em tempo próprio e
segundo as regras específicas vigentes na época da sua fruição.
Desta forma, não cabe às autoridades fiscais, a sua concessão de ofício
retroagindo no tempo os seus efeitos para alcançar os períodos pretéritos objeto
dos lançamentos.
O processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico
apropriado nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do
incentivo fiscal a tais programas e nem, para a verificação pela autoridade
julgadora do atendimento às condições legais para o desfrute de tais benefícios,
ou para recálculos dos referidos limites de dedutibilidade
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em
Fl. 11294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos
distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso no tocante (i) às alegações de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, (ii)
decadência e (iii) incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, (iv) ao ajuste dos saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL; (v) ao ajuste da base de cálculo decorrente
das despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso em relação às (i) glosas das despesas com ágio;
Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de
Oliveira Machado. Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza
– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)

Relatório
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, relativo aos
anos-calendário de 2013 e 2014, nos valores de R$ 172.313,995,06 e R$ 62.002.707,44
respectivamente, acrescidos com multa de ofício e juros de mora.
Fl. 11295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

O auto de infração identificou 2 (duas) infrações, sendo a primeira por exclusões,
consideradas indevidas, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a despesas de
amortização do ágio, sendo procedida a sua glosa e a segunda, consequência da primeira, na
apuração de Saldos Insuficientes de Prejuízo Fiscal de IRPJ e de BC Negativa da CSLL.
Essa segunda infração ocorreu tendo em vista as adições de ofício das exclusões
dos valores das amortizações de ágio aumentaram os valores do Lucro Real e da base de cálculo
da CSLL bem como o fato de tais saldos de prejuízos fiscais de bases de cálculo negativa da
CSLL do Contribuinte já terem sido objeto de ajustes no transcurso da ação fiscal anterior, no
processo administrativo no 16682.722.573/2016-71.
O processo administrativo no 16682.722.573/2016-71 teve por base os anos
calendário 2011 e 2012 e de acordo com o auditor fiscal, todo o procedimento fiscal, relativo ao
presente processo para aos anos de 2013 e 2014, baseou-se nos mesmos fatos e fundamentos da
autuação relativa aos anos-calendário de 2011 e 2012.
Para fins de economia processual transcrevo o relatório do Acordão 09-68.788 da
2° Turma da DRJ/JFA que julgou a impugnação na sessão de 28 de novembro de 2018:
Relatório
Trata-se o presente processo de auto de infração de IRPJ no valor de R$172.313.995,06
e CSLL no valor de R$62.002.707,44, já incluído juros e multa de ofício, referente o
período de 2013 e 2014.
Diz o Termo de Verificação Fiscal - TVF:
O contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob forma de sociedade
por cotas de responsabilidade limitada.
No período de 2011 a 2014 optou pela tributação do lucro nas formas Lucro Real Anual
(2011) e Lucro Real Trimestral (2012, 2013 e 2014), com apurações do IRPJ e da CSLL
anual (2011) e trimestral (2012, 2013 e 2014).
A ação fiscal desenvolvida na empresa decorreu de Programação e Seleção do
contribuinte e também de ação fiscal anterior referente ao período 2011 e 2012, que
teve, na ação anterior e nesta agora, como objeto verificar a correta apuração do IRPJ e
da CSLL, frente ao aproveitamento do ágio, pelo Contribuinte ora fiscalizado, baseado
em expectativa de resultados futuros, oriundo de avaliação de investimentos, dando
prosseguimento, portanto à ação fiscal anterior.
De acordo com o TVF, os documentos e arquivos digitais entregues no transcurso da
ação fiscal anterior (TDPF n° 07.1.85.00-2015-00076-6), relativos aos anos-calendário
2011 e 2012, estão contidos no processo administrativo fiscal (PAF) de n°
16682.722.573/2016-71 e foram usados no transcurso da presente ação fiscal.
A autoridade lançadora reproduziu trechos, de inteiro teor, do Termo de Verificação
Fiscal da ação fiscal anterior, onde foram apurados os créditos relativos aos anos de
2011 e 2012 e que, segundo ele, é feita uma análise da origem e natureza do ágio
glosado na presente ação fiscal.
A contribuinte foi intimada na ocasião a prestar esclarecimentos acerca de adições e
exclusões que compuseram a apuração do lucro real daquele período (2011 e 2012), a
contribuinte apresentou sua resposta, diz no TVF:
Fl. 11296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

3.3.3 Segundo a Dipac apurou, a linha Reversão dos Saldos das Provisões
Operacionais contempla a "provisão para perdas com ágio", aumentando o
resultado do período. No entanto, o valor da provisão é amortizado na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), diminuindo o valor do
resultado na mesma medida. Em 2010, a amortização não consta explicitamente
na DRE, mas foi feita via despesa operacional, na linha 05A/21 - Encargos de
Amortização (R$ 24.095.487,00).
3.3.4 Dessa forma, o resultado contábil do periodo não é afetado. No entanto, o
resultado tributário é diminuido, pois a amortização do ágio, controlada na Parte
B do LALUR, é excluida do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
3.4 Conclusão - A GE Celma Ltda passou a amortizar, desde outubro/2010, ágio
decorrente da parcela do patrimônio vertido para si na cisão parcial da empresa
GE do Brasil Participações Ltda (CNPJ/MF n° 01.821.234/0001-62) - GE
Participações/GEP.
3.4.1 No entanto, esse ágio surgiu a partir da integralização de capital em GE
Participações com cotas da GE Celma Ltda detidas por suas antigas
controladoras, caracterizando-se como ágio intragrupo, sem desembolso de
recursos, gerado artificialmente. Assim, entende-se que o ágio que vem sendo
amortizado tem por finalidade preponderante a economia tributária, devendo,
portanto, ser glosado.
Após transcrever dispositivos acerca do ágio, a autoridade lançadora afirma o valor do
ágio amortizado no resultado é, via de regra, uma despesa indedutível, que deve ser
adicionada para efeito de apuração do lucro real. O ágio pode ser computado somente
na determinação do ganho ou perda de capital, no caso de eventual alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada.
Diz:
No entanto, a lei prevê uma exceção, permitindo que a amortização do ágio seja
dedutivel, antes da alienação ou liquidação do investimento, quando uma pessoa
jurídica absorve patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
na qual a primeira detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio
(art. 386 do RIR/99).
Afirma que a legislação não autoriza a amortização do ágio contudo, quando se tratar de
ágio interno, o qual não possui custo de aquisição e não é hipótese descrita na norma
autorizadora.
Informa também que o ordenamento jurídico admite a amortização do ágio mesmo que
a incorporada seja aquela que detenha a propriedade da participação societária, ou seja,
no caso em que a investida incorpora a investidora.
Após explanações acerca da evolução legislativa sobre o ágio diz:
5.24 Concluimos assim que o pressuposto do planejamento tributário ensejador
de ágio interno é, via de regra, a decisão de um grupo econômico (Grupo GE),
diante de uma Pessoa Jurídica (PJ) lucrativa e produtora de riqueza (GE Celma)
com um Patrimônio Liquido defasado em relação ao seu valor de mercado, de
reavaliar o patrimônio líquido desta, e, ainda, amortizar fiscalmente o ágio
gerado por consequência desta avaliação.
5.25 Logo, em relação à presente autuação, temos:
Fl. 11297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

a) PJ objeto da avaliação - PJ lucrativa e produtora de riqueza com um
Patrimônio Líquido defasado em relação ao seu valor de mercado - GE Celma
Ltda (CNPJ/MFn°33.435.231/0001-87);
b) PJ "adquirente" - PJ, que deverá servir como empresa-veículo para a
contabilização e posterior transferência do ágio a ser criado, sendo, via de regra,
uma empresa não operacional ou com atividades inexpressivas, ou seja, não
produz riqueza relevante - GE do Brasil Participações Ltda (CNPJ/MF n°
01.821.234/0001-62);
c) PJ "alienante" - PJ Holding, controladora das demais - GE Brazil Holding
Limited - GE Holding (CNPJ/MF n° 11.485.254/0001-63 - sociedade irlandesa).
5.26 Feitas estas considerações, vale lembrar que a amortização do ágio está
evidentemente condicionada à sua efetiva existência, nos termos da legislação
vigente.
O detalhamento da operação de reorganização societária envolvendo a autuada também
foi retirado do TVF da operação fiscal anterior, a saber:
6.2.1Foram analisados os atos societários das seguintes empresas para identificar
a origem do ágio amortizado na GE Celma:
• CNPJ/MFn°33.435.231/0001-87 - GE Celma Ltda - Apelido(s): GE Celma;
• CNPJ/MF n° 01.821.234/0001-62 - Ge do Brasil Participações Ltda -
Apelido(s): GE Participações ou GEP;
• CNPJ/MF n° 33.482.241/0001-72 - General Eletric do Brasil Ltda -Apelido(s):
GE do Brasil ou GE Brasil ou GEP.
6.2.2 Da análise, verificamos que a empresa GE Participações funcionou como
empresa veículo não só para transferir o ágio para a GE Celma, através de cisão
parcial na própria GE Participações, com patrimônio cindido vertido para
incorporação pela própria investida GE Celma, como também para diversas
outras empresas do Grupo GE, utilizando-se também da mesma operação, ou
seja, de cisões parciais do patrimônio da GE Participações com versões dos
patrimônios cindidos vertidos para incorporações pelas respectivas empresas
investidas. Ao final das sucessivas transferências de ágio para as respectivas
empresas, cumprida sua finalidade de empresa veículo, restou a dissolução da
empresa GE Participações mediante Distrato Social firmado na data de
31/12/2012 (Doc41; Doc112; Doc160). Mas antes da dissolução, ainda neste
último ato, retificou diversos laudos de avaliação, aumentando, em certos casos,
os ágios transferidos.
6.2.3 Por empresa veículo nos casos de ágio, entendemos aquela empresa cuja
participação tem por objetivo exclusivamente propiciar o cumprimento de algum
requisito legal à sua dedução fiscal (registro do investimento com ágio, confusão
patrimonial, laudo etc). A sua artificialidade está no cancelamento da sua
participação no negócio ao final das operações com, não raro, consequente
dissolução/extinção.
Conforme dito anteriormente, a autoridade lançadora extraiu enxertos do TVF da
operação fiscal anterior, continuou com a descrição do processo através de aumentos
sucessivos de capital social entre outras alterações contratauais, bem como citações dos
organogramas das empresas do grupo, depois conclui:
Fl. 11298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

6.3.14 Conclusão - Ou seja, todo o ágio registrado em GE Participações decorreu
da atribuição ao capital social de participações detidas pelos sócios em outras
empresas (30/06/2008, 24/11/2009 e 30/12/2009), sem desembolso de recursos.
Logo após demonstra a reorganização societária envolvendo as empresas GE Brasil
(GEB), GE Celma (GEC) e GE Participações (GEP) onde a GEP registra a consolidação
de 100% do investimento na GEC e diz logo após:
6.3.19 Importante registrar que nesta mesma data de 26/09/2010, em que o
controle da GE Celma se consolidou na GE Participações, mediante a 9a ACS da
GE Celma, a sócia controladora da GE Participações, GE Holding deliberou pela
cisão parcial do patrimônio da GE Participações, constituído, esta parcela cindida
do seu patrimônio líquido, pelo investimento na GE Celma, e seu respectivo ágio
interno, com versão deste patrimônio cindido para incorporação pela própria GE
Celma (incorporação reversa), como veremos a seguir.
6.3.20 GEP ACS 26/09/2010 (Doc201) - As sócias da GE Participações, tendo a
GE Holding na condição de sócio controlador, aprovaram a cisão parcial da GE
Participações com versão da parcela cindida do seu patrimônio líquido para a GE
Celma. Em razão desta cisão parcial, deliberaram também a redução do capital
social da GE Participações. Como consequência, as sócias de GE Participações
(GE Holding e GE Benelux) passaram a ser as novas cotistas de GE Celma.
No TVF é citado também a justificativa para o processo e a autoridade lançadora diz:
6.3.23 O resumo do acervo contábil líquido parcial de GE Participações, anexo
ao laudo de avaliação (fls. 28 a 33 do Doc201) elaborado pela KPMG Auditores
Independentes (KPMG), especifica duas parcelas de ágio por rentabilidade futura
de GE Celma, R$ 749.557.545,11 e R$ 710.407.027,95, totalizando R$
1.459.964.573,06, mesmo valor constante na DIPJ2011/2010 - fl.73 do Doc49
(Ficha 36A Ativo - Balanço Patrimonial - Linha 27 - Ágio em Investimentos) de
GE Celma (extrato abaixo).
TABELA OMITIDA
6.3.24 A parcela do ágio no valor de R$ 710.407.027,95, sob o título de ajuste de
evento societário em processo de aprovação refere-se à redução de capital social
ocorrida na GE Brasil, conforme sua 81a Alteração do Contrato Social da GE
Brasil, em 22/09/2010 (Doc138), discutida acima.
6.3.25 A GE Celma passou então a amortizar, desde outubro de 2010, este ágio
decorrente da parcela do patrimônio vertido para si na cisão de GE Participações.
6.3.26 No entanto, esse ágio surgiu a partir da integralização de capital em GE
Participações com cotas de GE Celma detidas por suas antigas controladoras,
caracterizando-se como um ágio intragrupo, conforme GEP ACS 24/11/2009
(Doc46; Doc04; Doc106; Doc168), sem desembolso de recursos, gerado
artificialmente.
Após estas explanações demonstra outras reorganizações societárias em que as
empresas do grupo GE tem parcelas cindidas de seu patrimônio para outras empresas do
mesmo grupo em que as parcelas vertidas são compostas dos próprios investimentos e
ágios por rentabilidade futura.
Continua:
6.3.38 GEP ACS 31/12/2012 (Doc41; Doc112; Doc160) – GE Holding, ainda
controladora de GE Participações, decide aprovar a retificação de diversos
Laudos de Avaliação das empresas que incorporaram as parcelas cindidas da GE
Fl. 11299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Participações, alterando tão somente as parcelas dos ágios por rentabilidade
futura transferidos para as próprias empresas. Dando sequência à aprovação das
retificações dos laudos, a sócia GE Holding encerra as atividades da GE
participações mediante distrato social lavrado neste mesmo instrumento de ACS.
A tabela abaixo resumo os valores originários dos ágios e os novos valores.

6.3.39 O demonstrativo que segue resume a distribuição do ágio interno pelas
empresas do Grupo GE, produzido artificialmente, sem dispêndio por parte das
empresas envolvidas, não se revestindo do caráter de onerosidade, requisito
necessário para que possa ser amortizado, influindo, portanto, na apuração das
bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.

Após demonstrar a criação do ágio interno em todas as empresas do grupo GE acima, a
autoridade lançadora contextualiza a autuação ora analisada, a saber:
Em alteração contratual de 13/11/2009 a GE Holding ( Sociedade Irlandesa) incorpora a
GE International (sociedade sediada em Luxemburgo e antiga controladora da GE
Brasil) passando a ser a controladora da GE Brasil.
Em 24/11/2009 a GE Holding transfere seu controle na GE Brasil para a GE
Participações, que passa a ser a nova sócia controladora da GE Brasil.
De acordo com a autoridade lançadora, antes o organograma era assim:
Fl. 11300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Após passou a ser:

A autoridade lançadora informa que em laudo de avaliação econômico financeira
assinado por uma empresa de auditoria foi estimado um valor justo para o patrimônio da
GE Celma muito superior ao valor do investimento somado ao ágio por rentabilidade
futura contido em sua contabilidade e que a empresa intimada a esclarecer a divergência
não soube identificar o porquê dela, isto aconteceu com as demais empresas do grupo.
Após ele demonstra a reoganização societária na autuada, nos mesmos moldes que
anteriormente explicado e após intimações a empresa acerca da divergência do valor
contabilizado diz ter concluído que não foi atendido o requisito legal estampado no
parágrafo 3° do art.385 do RIR que exige que o lançamento contábil do ágio, com
fundamento em expectativas de resultados futuros, seja comprovado mediante
demonstrativo que o Contribuinte deveria guardar. Uma vez que o Contribuinte
apresentou um documento contendo valores que não guardam correlação com os valores
escriturados do investimento/ágio na GE Celma, verificamos que o Contribuinte não
comprovou o registro contábil do investimento, e respectivo ágio, lançados na
contabilidade de seus sócios.
A simplificação acima refere-se a ação fiscal anterior que a autoridade lançadora
transcreve em seu TVF, abaixo segue sobre a ação fiscal ora em análise.
Fl. 11301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Informa que esta ação fiscal complementa as autuações efetuadas na ação fiscal anterior
que apuraram os créditos tributários para os anos de 2011 e 2012, e esta 2013 e 2014.
Após explicações acerca das intimações e respostas da contribuinte a autoridade
lançadora diz:
8.1 Na reestruturação societária descrita acima, observam-se figuras clássicas de
planejamento tributário, a saber: a) operações estruturadas em sequência; b)
negócios jurídicos entre partes relacionadas; c) utilização de empresa veículo; d)
operações invertidas (incorporações às avessas); e e) ágio de si mesmo.
Após descrição de trechos de entendimento de renomado professor acerca do assunto
diz:
8.3 Os elementos coletados demonstram claramente que o objetivo
preponderante, senão único, alcançado na reorganização societária envolvendo a
GE Celma foi o aproveitamento fiscal do ágio interno na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014.
8.4 Não houve ingresso de novos recursos em todo o processo envolvendo as
reorganizações societárias. A operação resumiu-se ao registro contábil de um
suposto ágio, derivado de expectativa de rentabilidade futura, apurado em uma
operação de reorganização societária entre pessoas do mesmo grupo econômico,
com o intuito preponderante de reduzir a tributação, sem nenhuma
fundamentação econômica.
8.5 Em nenhum momento houve o efetivo pagamento de ágio pelo controlador
ou suas controladas.
....
9.7 As operações foram estruturadas em sequência de forma que as pessoas
jurídicas GE Holding e GE Participações foram os atores principais da
reorganização societária das empresas do GRUPO GE, sediadas no Brasil,
conforme descrito nas análises das alterações de contrato social da GE
Participações, GE Brasil e GE Celma, vistas acima.
9.8 Os negócios jurídicos foram celebrados entre partes relacionadas, dentro de
um mesmo grupo econômico (Grupo GE), o que acabou por gerar um ágio
artificial que, como visto, não é admitido na Contabilidade. Em toda a operação
de reorganização societária foi utilizada a empresa veículo GE Participações.
9.9 Conforme demonstrado nas alterações de contrato social datadas de
24/11/2009 e 30/12/2009, a GE Participações teve seu capital social aumentado
de R$ 422.238.308,55 para R$ 3.100.387.597,00, com emissão de novas quotas,
subscritas e integralizadas pela sua sócia GE Holding, mediante a contribuição
da totalidade das quotas detidas por GE Holding em diversas empresas do Grupo
GE, dentre elas, a GE Celma. Grande parcela deste aumento de capital social
corresponde à diversos ágios fundamentados por expectativas de resultados
futuros, oriundos de avaliações econômico-financeiras às quais as empresas da
GE Holding foram submetidas. Para a GE Celma, esta parcela correspondeu ao
valor de ágio no montante de R$ 1.459.964.573,06.
9.10 A operação invertida fica caracterizada pela incorporação das quotas
cindidas da GE Participações (controladora) pela GE Celma (controlada),
conforme alteração de contrato social da GE Participações de 26/09/2010,
discutida acima (GEP ACS 26/09/2010 - Doc201).
Fl. 11302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

9.11 E, enfim, a figura do "ágio de si mesmo" fica claramente evidenciada pelo
fato do ágio ter como base a expectativa de rentabilidade futura da própria GE
Celma, empresa que ora se beneficia pela exclusão do mesmo das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
e subsequentes, com montantes controlados na parte B do LALUR.
9.12 Além dos comentários anteriores, o Contribuinte não atendeu ao disposto no
parágrafo 3° do art. 385 do RIR (Decreto n° 3.000/99) que determina que o
lançamento contábil do ágio com fundamento de rentabilidade com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros deverá ser baseado em
demonstração que o Contribuinte arquivará como comprovante da referida
escrituração. Uma vez que o Contribuinte apresentou o relatório de Avaliação
Econômico-Financeira da GE Celma (Doc30; Doc 156; Doc172), elaborado pela
Ernst & Young em 11/11/2009, como comprovante do lançamento do ágio por
rentabilidade futura na GE Celma, e não prestou esclarecimentos que
elucidassem as divergências entre o valor justo estimado para a GE Celma (R$
2.089.901.000,00), apontado pela Ernest & Young, e o valor do
investimento/ágio na GE Celma registrado no Laudo de Avaliação do acervo
líquido cindido da GE Participações vertido para a própria GE Celma (R$
1.630.614.181,89 com parcela de ágio de R$ 1.459.964.573,06, e de
investimento, R$ 170.649.614.181,89). Solicitamos ainda a informação do prazo
de amortização que deveria estar na referida Avaliação Econômico-Financeira.
Limitou-se o Contribuinte a informar que o montante incialmente contabilizado
foi de R$ 1.630.614.181,89, inferior, portanto ao montante do negócio apurado
por ocasião da Avaliação Econômico- Financeira, conforme já visto acima. É
entendimento, portanto, desta Fiscalização que o documento apresentado não
comprova o ágio por rentabilidade futura registrado na GE Celma.
Cientificada da autuação em 26/03/2018 a contribuinte apresentou impugnação, que
abaixo transcrevo síntese.
Quando da descrição dos fatos, a impugnante traz os seguintes argumentos:
(I) o caso em concreto não se confunde com o controverso "ágio interno". O
Agente Fiscal não considerou a diferença entre os ágios existentes nos livros da
GE Participações e da GE Celma e o controverso "ágio Interno". O "ágio
interno" multas vezes questionado é o ágio criado a partir de uma reavaliação
espontânea decorrente de uma transação intragrupo de ativos, como quer fazer
parecer o Agente Fiscal, tratando-se de ágios plenamente legítimos tanto pelo
aspecto contábil quanto pelo aspecto fiscal;
(III) para fins de amortização fiscal do ágio, a existência, ou não, do pagamento
em moeda é irrelevante, pois mesmo nos casos de aumento e redução de capital,
como o caso ora analisado, há um legitimo custo de aquisição, que corresponde
ao valor das quotas entregues ou direitos devolvidos;
(IV) não deve prosperar a alegação quanto à suposta falta de propósito negocial
na reestruturação realizada pela Impugnante. O objetivo final das reestruturações
foi o de criar condições para que cada linha de negócio fosse desenvolvida
através de uma sociedade especializada, evitando ineficiências internas (vários
negócios distintos oferecendo partes de uma solução única) e externas (clientes
do Grupo GE tendo diferentes reuniões com vários negócios do conglomerado
com soluções por vezes concorrentes). Como será explanado a seguir, antes da
reestruturação, o Grupo GE detinha mais de 80 sociedades no Brasil. Ao final da
reestruturação, restaram apenas 18;
(V) a GE Participações, em nenhuma hipótese, poderia ser enquadrada como
"empresa veículo". A Impugnante demonstrará a regular operação da GE
Fl. 11303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Participações como sociedade holding do Grupo GE, que operou em alguns
momentos como sociedade operacional;
(VI) ainda que a GE Participações fosse uma "empresa veículo", o próprio E.
CARF e a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") têm proferido
diversas decisões - e de maneira reiterada - esclarecendo que a existência de uma
"empresa veículo" não é elemento suficiente para desqualificar a validade das
operações (e, consequentemente, do ágio a elas associado), contanto que os
requisitos legais sejam cumpridos. Tais decisões reforçam a linha de raciocínio
da Impugnante quanto à ausência de fundamento legal claro para a
desqualificação, para fins fiscais, das transações em comento; e
(VII) a legislação não prevê qualquer restrição à forma ou à metodologia
utilizadas para a fundamentação do ágio em rentabilidade futura, de tal modo que
não cabe às Autoridades Fiscais estabelecerem requisitos adicionais ou
questionarem a qualidade técnica das informações prestadas, Esse
posicionamento é sustentado pela doutrina e jurisprudência do CARF.
A impugnante conta a história de como ela acabou por incorporar a GE RIO em 2010,
visto as operações das duas empresas terem sido consolidadas em 2003 com a aquisição
da totalidade das ações da GE Varig (antiga denominação da GE RIO) pela impugnante,
passando ela a ser filial da contribuinte.
Explica que a GE Participações foi fundada em 1997 com o objetivo de comprar,
vender, importar e exportar equipamentos em geral, bem como participar em outras
sociedades como sócia, acionista ou quotista e que no mesmo ano foi adquirida pelo
Grupo GE, tendo sua denominação como GE Participações a partir de então, quando
ingressou em sua sociedade a GE Holdings Luxembourg e CO (GE Lux), ocasião que
houve cisão de parte de seu patrimônio para GE Comércio e Serviço de Equipamentos
de Tecnologia Ltda.
Nesta época o capital social da GE Participações era de R$4.906,00, capital este
aumentado em 2008 para R$416.543.308,55 pela GE Lux, através de suas participações
societárias, por seu valor de custo, na GE Betz Ltdda, Ecolochem Ltda e Zenom Water
Ltda.
A impugnante informa que dentro do conjunto de reestruturações societárias globais do
Grupo GE a GE Brazil Holding Limited passou a ser a sócia controladora da GE
Participações.
Diz a impugnante:
46. Em seguida, em 24 de novembro de 2009, GE Participações adquire
participação societária na GE Celma, A aquisição é feita a valor de livros, ou
seja, GE Participações pagou o mesmo valor contábil do Investimento na GE
Celma registrado nos livros da GEBHL Em razão do disposto nos artigos 384 e
385 do RIR/99, o valor da aquisição do Investimento na GE Celma é desdobrado
em conta de investimento avaliado com base no método de equivalência
patrimonial e ágio. O valor da aquisição foi de R$ 796.300.735,78, que foi
desdobrado em uma conta de investimento e ágio, nos montantes de R$
46.743.190,67e R$ 749.557.545,11, respectivamente.
47.Com isso, a GE Participações passou a ser sócia da GE Celma, no lugar da
GEBHL.
48.Vale notar que, no mesmo momento em que foi adquirida a participação
societária na GE Celma, a GE Participações também adquiriu participação nas
seguintes sociedades: (i) Bently do Brasil Ltda7, (il) General Eletric do Brasil
Ltda ("GEB")8, (líi) BHA do Brasil Ltda9, (lv) Vecto Gray Óleo e Gás Ltda.10,
Fl. 11304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

(v) PII South America do Brasil Ltda.11 e (vi) GE Healthcare Life Sciences do
Brasil - Comércio de Produtos e Equipamentos para Pesquisa Científica e
Biotecnologia Ltda.12. Em pagamento da aquisição desses Investimentos, GE
Participações emitiu novas quotas para GEBHL, passando o seu capital social de
R$ 422.238.308,00para R$ 3,095.632.162,00.
49.Em 30 de dezembro de 2009, por sua vez, a GE Participações adquiriu
participação nas sociedades GE Supply do Brasil Ltda. e Druck Brasil Ltda. Em
pagamento da aquisição desses investimentos, GE Participações emitiu novas
quotas para GEBHL, passando o seu capital social para R$ 3.100.387.597,00.
50.Como dito acima, diante da legislação vigente à época, a GE Participações
realizou o obrigatório e necessário desdobramento do custo de aquisição, entre
contas de Investimento e ágio, este último fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura e suportado em laudos emitidos pela renomada empresa de
auditoria internacional Ernst & Young ("EY").
51.Em 22 de setembro de 2010, houve a consolidação da participação societária
da GE Celma na GE Participações, em virtude de uma redução de capital na
GEB. O pagamento da redução de capital da GEB foi feito mediante a entrega da
participação societária na GE Celma para a GE Participações. Vale notar que, em
razão da redução de capital da GEB, a GE Participações adquiriu quotas da GE
Celma, o que a obrigou a novamente desdobrar o custo de aquisição da nova
parcela de participação societária na GE Celma, entre contas de investimento e
ágio.
52.Por fim, em 26 de setembro de 2010, houve a cisão parcial da GE
Participações com versão de uma parcela cindida do seu patrimônio líquido para
a GE Celma. A parcela cindida e absorvida pela Impugnante compreendeu o
investimento na própria GE Celma, cujo valor contábil total estava refletido em
contas de Investimento e ágio,
53.Foi com a incorporação da parcela cindida da GE Participações que a
Impugnante passou a amortizar fiscalmente o ágio, nos termos da legislação
vigente à época dos fatos.
54.Importante notar que a GE Participações foi objeto de uma nova cisão,
ocorrida em 01 de dezembro de 2010 e nesse ato foram vertidas parcelas
cindidas do patrimônio da GE Participações para as seguintes sociedades: (I)
General Eletric Energy do Brasil - Equipamentos e Serviços de Energia Ltda.13,
(II) C8J Investimentos e Participações Ltda.14, (Ili) GEVISA S.A.15, (Iv) GE
Transportes Ferroviários S.A.16, (v) GE Oil and Gas do Brasil Ltda17 e (vl) GE
Healthcare Life Sciences do Brasil - Comércio de Produtos e Equipamentos para
Pesquisa Científica e Biotecnologia Ltda.18,
Após as explicações acerca das reorganizações societárias e contextualização do ágio, a
impugnante preliminarmente alega decadência do direito da fiscalização de questionar
as operações societárias por ela realizadas.
Diz:
60. Antes de se adentrar o mérito da discussão, cabe destacar que o direito da
Fiscalização de questionar os eventos relacionados à formação do ágio gerado na
Incorporação da parcela cindida da GE Participações pela GE Celma já havia
decaído quando da lavratura do AL
Alega que o termo inicial do prazo decadencial seja contado a partir da ocorrência do
fato que obrigou o contribuinte a interpretar a legislação tributária e a adotar os
procedimentos necessários ao fornecimento de documentos contábeis e fiscais, de tal
Fl. 11305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

modo que as autoridades fiscais tenham o prazo de 5 anos contado a partir daquela
ocorrência, para que possa eventualmente constituir o crédito tributário.
E neste linha de entendimento afirma ser inconteste o fato de que o ágio ora questionado
surgiu da transferência das participações societárias da impugnante para o capital social
da GE Participações nos anos calendários 2009 e 2010.
Completa:
66. Muito embora o ágio mencionado acima tenha sido amortizado para fins
fiscais somente a partir de outubro de 2010, os fatos contábeis-societários que
deram origem à primeira parcela deste ágio ocorreram em 2009, e os fatos
contábeis-societários que deram origem à segunda parcela deste ágio ocorreram
em 2010.
Nesse contexto, o prazo decadencial relativo à primeira parcela findou-se em 2014, e o
prazo decadencial relativo à segunda parcela findou-se em 2015.
Continua:
69. Assim, não se pode questionar a legalidade ou afastar os efeitos dos atos que
originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu, repita-se, em 2009 e
2010, eis já que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre (I) o fato
que propiciou o seu surgimento (2009 e 2010) e (ii) a ciência, pela Impugnante,
do AI (2018).
Após breve dissertação defende o cancelamento do auto de infração em razão dos
efeitos da decadência.
Alega que a autoridade lançadora ao efetuar os lançamentos não o fez com a aplicação
da norma aos fatos, que é a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade futura
o qual foi decorrente de reorganização societária, fato que se amolda perfeitamente aos
ditames da lei.
Entretanto, defende a impugnante que a autoridade lançadora na impossibilidade de
apontar o ilícito cometido "lançou mão de conceitos e termos como "ágio interno",
"empresa veículo" e substância econômica", dentre outros, que não existem na
legislação para justificar a lavratura do AI."
Alega que o AI referente ao IRPJ indica fato gerador de maneira descontextualizada e
sem qualquer relação com a autuação e também dispositivos da lei que não têm
qualquer aplicação ao seu caso e que não se relaciona de forma nenhuma com o descrito
por ele no TVF.
Afirma que:
87.Isso porque, conforme dispõe o artigo 65 da Lei 12.973/14, as disposições
contidas nos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 ("Lei
9.532/97"), aue tratam do mecanismo de amortização fiscal do áaio nas
operações de incorporação, fusão e clsãp, e nos artigos 35 e 37 do Decreto-Lel n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977("Decreto-Lei 1,598/77"), que tratam da
reavaliação de bens, continuam a ser aplicadas às operações de incorporação,
fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária
tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014,
88.Para casos em que as participações societárias foram adquiridas antes de 2013
e para os quais a operação de incorporação, cisão ou fusão ocorreu antes de
2017, não se aplicam as disposições referentes às regras de amortização de ágio
trazidas pela Lei 12.973/14. É exatamente nesse contexto que se enquadra a
Fl. 11306
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Impugnante, já que a reorganização societária do Grupo GE ocorreu entre os
anos de 2009 e 2012.
89.Ademais, como se também pode depreender do próprio artigo 119 da Lei
12.972/14, a referida norma entrou em vigor em Io de janeiro de 2015, exceto
para os artigos 3o, 72 a 27 e 93 a 119, que entraram em vigor na data da
publicação da lei -nenhum deles citado pelo Agente Fiscal. Nesse contexto, vê-se
que é Incontestável a Inaplicabilidade dos dispositivos legais indicados no AI.
Alega ainda que não há no TVF justificativa de seu enquadramento nos artigos da lei
12973/14 e diz que a autoridade lançadora buscou impingir um ar de ilegitmidade a uma
série de eventos societários lícitos e previstos em lei, sem, no entanto, apontar qualquer
conduta ilícita de sua parte.
Diz:
"...A razão desta conduta é evidente: não poderia a Fiscalização apontar qual
norma teria sido descumprida, pois não houve qualquer inobservância à
legislação pro parte da Impugnante e suas controladoras. Ao contrário, todos os
atos da Impugnante e suas controladoras foram efetuados na forma prevista em
lei, toda documentação legal correspondente foi devidamente apresentada e a
eles foi dada ampla publicada."
Afirma que foram rechaçadas tentativas legislativas de emplacar a norma antielisiva por
parte do poder Executivo e com isto a RFB vem aplicando na prática conceitos não
normatizados como ágio interno, empresa veículo, entre outros e verifica-se neste
procedimento fiscal que primeiro a fiscalização decidiu que as despesas de amortização
do ágio em questão eram indedutíveis, para depois, buscar alguma justificativa que
permitisse sustentar sua conclusão.
103. É de se indagar qual a real tese do Fisco para obstar a amortização fiscal do
ágio. A resposta é muito clara; não há uma real tese jurídica, apenas a decisão de
glosar as despesas em questão e um esforço criativo que se faz para justificar tal
glosa, com base na utilização de conceitos sem base legal (i.e., "ágio Interno",
"empresa veículo" "substância econômica do ágio", etc).
Defende que não há motivação no lançamento ora discutido e como a atividade
administrativa de lançamento é estritamente vinculada, caso haja desobediência à lei o
descompasso entre a conduta do contribuinte e a lei deve estar expressamente
consignada e a ausência de tal fundamentação implica a descaracterização da cobrança
de tributo.
Alega que o auto de infração ora impugnado é nulo pois a fiscalização deixou de
motivar o lançamento.
A impugnante faz comentários acerca do programa de desestatização das empresas
públicas ou de economia mista implantados no período do governo Fernando Henrique
Cardoso, explica o contexto em que surgiu a figura do ágio e que não era interessante
seu uso pelas holdings e devido a isto o legislador estabeleceu certos requisitos que se
observados era permitido ao contribuinte que implementasse operações de fusão, cisão
ou incorporação transferisse o ágio para a empresa operacional.
Diz:
119. Diferentemente do que as Autoridades Lançadoras costumam alegar, resta
claro que, em razão da Indução de conduta criada a partir do mecanismo de
amortização fiscal do ágio instituído pela Lei 9.532/97, a utilização de empresas
para a aquisição de participações societárias traduz-se em um ato e negócio
Jurídico válido fiscalmente fomentado pelo Poder Público.
Fl. 11307
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Alega que o uso de empresas veículos constituídos para a aquisição de investimentos é
um processo que ocorre no âmbito das companhias em geral e que negar que o uso de
empresas de propósito específico, as chamadas empresas veículo, são atos e negócios
jurídicos inoponíveis para fins fiscais é uma tese fiscal arrecadatória, suportada por
raríssimos doutrinadores, selecionados de forma estratégica.
121. Como se verifica, o uso de empresas com o propósito especifico de adquirir
investimentos é característica típica dos processos de fusões e aquisições
brasileiros, seja por investidores estrangeiros ou nacionais, bem como
decorrência natural da instituição do mecanismo do ágio criado pela Lei
9.532/97.
Afirma que o uso dessas empresas por investidores estrangeiros possibilita que estes
sejam colocados em situação isonômica aos investidores brasileiros diante das regras de
mercado e que a lei 9532/97 aplica-se as todas as aquisições de participações
societárias, não se restringindo às aquisições feitas no âmbito dos processos licitatórios
ou com a participação de investidores estrangeiros, aplicando-se também a aquisição do
investimento na GE Celma pela GE Participações.
Afirma que a postura adota pelas autoridades fiscais vai de encontro ao atos praticados
pelo Governo Federal que não extinguiu a dedução fiscal da amortização do ágio por
meio da Lei 12973 e que na época dos fatos, tais atos eram válidos e expressamente
autorizados no ordenamento jurídico.
Alega que ainda que se afastem as razões negociais da reorganização societária
envolvendo a GE Participações, o uso das chamadas empresas veículos ainda assim é
ato e negócio jurídico válido para fins fiscais diante do ordenamento jurídico brasileiro,
assim seu direito de amortizar fiscalmente o ágio é incontroverso.
A impugnante alega correção na conduta dela ao uso de empresa veículo e que a
amortização do ágio também se encontra correta, visto haver no próprio ordenamento
jurídico autorização expressa para tal.
Diz:
119.Diferentemente do que as Autoridades Lançadoras costumam alegar, resta
claro que, em razão da Indução de conduta criada a partir do mecanismo de
amortização fiscal do ágio instituído pela Lei 9.532/97, a utilização de empresas
para a aquisição de participações societárias traduz-se em um ato e negócio
Jurídico válido fiscalmente fomentado pelo Poder Público.
120.A realidade dos fatos evidencia o que se afirma aqui. A quantidade de
empresas de propósito veículo constituídas para a aquisição de Investimentos é
enorme. Isso ocorre no âmbito dos processos llcítatório, no âmbito das
companhias abertas, no âmbito das aquisições privadas, etc. Negar que o uso de
empresas de propósito específico, as chamadas empresas veículo, são atos e
negócios jurídicos Inoponívels para fins fiscais é uma tese fiscal arrecadatória,
suportada por raríssimos doutrinadores, selecionados de forma estratégica;
121.Como se verifica, o uso de empresas com o propósito especifico de adquirir
investimentos é característica típica dos processos de fusões e aquisições
brasileiros, seja por investidores estrangeiros ou nacionais, bem como
decorrência natural da instituição do mecanismo do ágio criado pela Lei
9.532/97.
Afirma que uma característica importante neste processo é que o uso destas empresas
permite aos investidores estrangeiros estarem em situação isonômica com os
investidores brasileiros diante das regras do mercado e que a lei 9532/97 aplica-se a
casos como o da autuada.
Fl. 11308
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Alega que a postura do fisco a restrição do uso das empresas veículos, vai de encontro
aos atos praticados pelo Governo Federal, que quando teve a oportunidade de extinguir
a dedução fiscal da amortização do ágio por meio da lei 12973 não o fez, e que a época
dos fatos os atos condenados pela autoridade lançadora não eram apenas válidos mas
representavam condutas expressamente autorizadas, amplamente conhecidas e induzidas
pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, diz:
127.Em resumo, mesmo que se afastem as razões negociais da reorganização
societária envolvendo a GE Participações, o uso das chamadas empresas veículos
ainda assim é ato e negócio jurídico válido para fins fiscais diante do
ordenamento jurídico brasileiro.
128.A luz do fato da Impugnante ter observado todas as regras legais existentes,
o seu direito de amortizar fiscalmente o ágio é incontroverso, sendo defeso às
Autoridades Fiscais buscarem por vias transversas exercer a competência do
legislador ordinário.
O SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO REQUISITOS LEGAIS PARA A
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NO CASO PRESENTE - LEGITIMIDADE DA
AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELA IMPUGNANTE INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE ÁGIO INTERNO AO CASO CONCRETO
Afirma que o termo ágio interno não existe na legislação e que sua forma usualmente
empregada, não reflete a natureza real do ágio registrado nos livros da GE Participações
e que esta figura controversa surge quando há uma reavaliação de investimento
societário em transações envolvendo partes relacionadas e que na época dos fatos não
havia vedação contábil ou fiscal expressa para este tipo de ágio. Diz:
Dito de outra forma, o ágio interno objeto de controvérsias surge quando se cria
um acréscimo patrimonial decorrente de transações envolvendo empresas de um
mesmo grupo econômico.
Explica que a participação societária na Impugnante, anteriormente detida pela GEBHL,
foi entregue a título de pagamento do aumento de capital da GEP e que foi feita com
base no mesmo valor que estas participações estavam registradas nos livros da GEBHL
e que no caso da participação societária na impugnante pela GEB foi paga a GEP
através de redução de seu capital social. Diz:
A entrega das participações, que representou nova aquisição das quotas da
Impugnante pela GE Particpações, também foi realizada com base nos valores
registrados até então na GEB.
136. A aquisição pela GE Participações das participações societárias na GE
Celma foi feita com base no valor de custo dessas participações registrado na
GEBHL e GEB. Dessa forma, não há que se falar em acréscimo patrimonial
indevido, reavaliação ou ganho não realizado na transação em análise.
137.No que se refere à operação com a GEBHL, a aquisição da participação
societária da Impugnante foi paga mediante a entrega das quotas da GE
Participações. Em razão dessa transação; a GE Participações se viu obrigada a
desdobrar o investimento e o ágio nos termos das normas contábeis então
existentes, Ocorre que a participação nas três empresas foi entregue pela GEBHL
para a GE Participações pelo mesmo valor ciue constavam nos livros da
primeira,
138.Já no que se refere à redução de capital da GEB, a participação societária na
Impugnante foi utilizada para realizar o pagamento pela redução do capital
Fl. 11309
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

social, e, como esse pagamento representou aquisição de novas quotas para a GE
Participações, novamente foi efetuado o desdobramento entre investimento e
ágio.
Diz não ser verdadeira a afirmação contida no TVF de que não é concebível, econômica
e contabilmente o reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza em decorrência de
uma transação dos 'socios com eles prórpios e que a CVM, ao contrário do que afirma a
autoridade lançadora, não rechaça todo e qualquer ágio gerado em operações realizadas
por pessoas do mesmo grupo econômico, mas operações que não geram riquezas já que
realizadas consigo mesmo, o que não é o caso aqui tratado.
Continua suas alegações explicando seu entendimento e de professores do que é o ágio
interno e informa a juntada de parecer do Prof. Eliseu Martins que não deixa dúvidas
acerca da natureza e correção dos procedimentos adotados por ela Impugnante, vez não
se tratar de Ágio Interno.
Combate a sustentação dada no TVF pela citação de CPC e afirma que a época dos fatos
as regras contábeis de mensuração e amortização para o ágio apurados nas aquisições de
investimentos eram baseadas na legislação tributária, especificamente na redação
original do artigo 20 do decreto lei n° 1598/77 e nos artigos 7° e 8° da Lei 9532/97 e
que a própria resolução CFC n°732 vigente á época dos fatos determinava que o
profissional contábil deveria priorizar as disposições contidas em leis.
Diz:
157.De qualquer forma; resta evidente que os ágios amortizados pela
Impugnante não decorreram de uma reavaliação espontânea de ativos, como quer
fazer parecer o Agente Fiscal, mas de aquisição de participação com base no seu
valor contábil, tratando-se, portanto, de ágio plenamente legítimo tanto pelo
aspecto contábil quanto pelo aspecto fiscal.
RECONHECIMENTO DO ÁGIO INTERNO COM REAVALIAÇÃO ESPONTÂNEA
NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS É PERMITIDO ATÉ
MESMO PELAS NORMAS CONTÁBEIS ATUAIS.
Diz:
158. Como dito acima, as participações societárias detidas na GE Celma foram
transferidas a custo contábil para a GE Participações. Portanto, o presente
processo não envolve aquilo que a Autoridade Fiscal denominou de "ágio
interno", De qualquer forma, importa informar que a Autoridade Lançadora
também demonstra desconhecimento do tema contábil por outro motivo. Para as
normas contábil o ágio interno, que envolve reavaliação de ativos, somente é
condenável em sede de demonstrações consolidadas e, não, nas demonstrações
Individuais, que são a base de apuração do lucro real.
Afirma que no Brasil, para fins contábeis e de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, sempre se tomou cada sociedade como entidade única e que os
balanços devem ser elaborados de forma individualizada, desta forma as demonstrações
financeiras consolidadas têm efeitos acessórios às individuais, sendo uma espécie de
complemento à divulgação.
Diferentemente de outros países que enxergam o grupo econômico como uma só pessoa
jurídica e daí compreensível a não aceitação de ágios internos com reavaliação
espontânea gerados em transações realizadas entre empresas integrantes de um mesmo
grupo econômico, já que isso representaria a criação de um ágio a partir de operações
realizadas por uma entidade consigo mesma.
Fl. 11310
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Após transcrever parte do parecer do Prof Eliseu Martins, anexo a este processo, diz que
as normas contábeis vedam o registro do ágio interno nas demonstrações consolidadas e
não nas individuais e que aquelas tem o objetivo de eliminar o lucro da transação e não
o ágio propriamente dito.
Cita entendimento da CVM em caso pontual e após afirma ser permitido o
reconhecimento do ágio interno com reavaliação espontânea nas demonstrações
financeiras individuais e assim considerando o ágio registrado na GEP não contempla
uma reavaliação espontânea, com mais razões se pode sustentar a validade do ágio
reconhecido na operação em exame.
Diz:
Dessa forma, por mais esse motivo deve ser reconhecida a validade dos
procedimentos adotados pela Impugnante, cancelando-se integralmente o AI.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL TRIBUTÁRIA QUE VEDE OPERAÇÕES
COM PARTES RELACIONADAS
Alega que a alegação contido no TVF acerca do ágio artificial e negócios jurídicos
realizados dentro do mesmo grupo econômico carece de embasamento, vez que os
dispositivos do RIR citados na autuação não trazem qualquer restrição para amortização
de ágio reconhecido em operações envolvendo partes relacionadas, afirma que estas
normas são aplicáveis a todas as situações que importam na aquisição de participação
societária.
Diz:
176. A circunstância de a operação ser praticada por empresas do mesmo grupo
econômico não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem tão somente
da legislação tributária. A distinção entre ágio surgido em operação entre
empresas do grupo e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo,
não é relevante para fins fiscais.
Afirma que a autoridade lançadora ao invocar a vedação de amortização do ágio interno
extrai conceitos que não existem na lei em flagrante violação as regras da hermenêutica,
que impões que o intérprete mantenha-se fiel à prescrição legal sem extrapolar do
conteúdo da lei e sendo o ágio gerado entre partes relacionadas permitido no
ordenamento jurídico, sem haver limitação em sentido contrário, onde o legislador não
restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Afirma que tanto é verdade sua alegação que a MP 627/13 convertida na lei 12973/14
teve como finalidade a de proibir as operações com ágio dentro do mesmo grupo,
mostrando não existir uma vedação neste sentido.
AS
REGRAS
FISCAIS
DE
DESDOBRAMENTO
DAS
CONTAS
DE
INVESTIMENTO E ÁGIO SÃO NORMAS COGENTES.
Diz:
191. Avaliando as operações realizadas pela Impugnante, resta evidente que não
houve uma reavaliação de ativos já detidos pela última ou um ágio de si mesma.
192. Ocorreu de fato uma aquisição de participação societária até então
pertencente à GEBHL e à GEB por parte da GE Participações.
Explica novamente como a GEP passou a controladora total da impugnante, tendo o
pagamento pela GEBHL com as quotas da impugnante pelo aumento do CS na GEP e
pela redução do CS da GEB pela transferência de sua participação na impugnante para
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

GEP, o que se constitui, neste caso e no entendimento da impugnante, em nova
aquisição de participação societária por parte da GEP.
Diz:
195. Houve então aquisição de novos ativos pela GE Participações, pelo valor de
custo então registrado na GEBHL e na GEB, aquisição essa que gerou o ágio
questionado no presente processo administrativo, baseado na rentabilidade futura
dos investimentos adquiridos.
Alega que a GEP não teve outra opção a não ser registrar o investimento nos moldes do
art.385 do RIR, visto não haver procedimento diferente na legislação do adotado por ela
e por isto não como se sustentar as alegações feitas no AI.
AS REGRAS TRIBUTÁRIAS PARA PRECIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ENTRE
PARTES RELACIONADAS
Alega que a autoridade lançadora ignorou o fato de que a própria legislação fiscal
determina que partes relacionadas devam negociar em bases comutativas mediante a
adoção de valores de mercado, tanto é que existem vários casos previstos na legislação,
como é o caso do preço de transferência.
Faz breve arrazoado acerca do tema, cita julgados, tudo para ilustrar o entendimento de
que as transações entre partes relacionados devem ser feitas a preços de mercado com
base no princípio do arm's length, ou seja, pelo valor que seria praticado entre partes
independentes - valor de mercado.
Diz:
209, Importa destacar, como já alertado anteriormente, que a aquisição das
participações na Impugnante pela GE Participações tomou por base o valor
contábil dessas participações nos livros da GEBHL e na GEB. Não obstante, a
fim de demonstrar que referido valor também observou o princípio arm's length,
a EYpreparou relatórios de avaliação econômicofinanceira, que a Fiscalização
também tentou desmotivadamente desconsiderar.
Assim, afirma que se a legislação fiscal e as próprias autoridades fiscais exigem que
transações entre partes relacionadas observem obrigatoriamente o princípio arm's
lenght, também devem reconhecer como válido o registro do ágio para o adquirente de
participação societária de parte relacionadas, desde que respaldado em valores e
operações legítimas, como no caso em questão.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÁGIO
Alega que o artigo 385 do RIR não impõe qualquer restrição à forma de aquisição do
investimento ou quanto à maneira escolhida pelas partes para a quitação do pagamento
pelo investimento adquirido. Diz:
217. Não há no artigo 385 do RIR/99, qualquer restrição à forma de aquisição do
Investimento ou quanto à maneira escolhida pelas partes para a quitação do
investimento adquirido, o que Inclui, por exemplo, a conferência de ações em
redução de capital. Caso o legislador quisesse excluir alguma das formas de
aquisição de participação societária, o teria feito na própria lei.
218 A leitura atenta do artigo 385 do RIR/99 não contempla a palavra pagamento
e, muito menos, pagamento em dinheiro. Essas palavras, usadas de forma
reiterada pela Autoridade Fiscal, não fazem parte do texto legal.
Afirma que as Resoluções do CFC e a Instrução da CVM permite a geração de ágio em
subscrição de ações, sem pagamento em dinheiro e que estudiosos tem o mesmo
Fl. 11312
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

entendimento e que para fins de amortização do ágio gerado, a existência ou não, de
desembolso de recurso é irrelevante, visto ter havido um legítimo custo de aquisição.
Nesta linha de entendimento e defesa afirma que o aumento de capital da GEP pela
GEBHL com suas quotas nada mais é do que uma aquisição de participação societária,
o mesmo ocorre para a redução de capital da GEB, a GEP adquiriu nova parcela de
participação societária, no caso suas quotas.
Assim, diz que o custo deve ser entendido como. além de eventuais desembolsos de
caixa, as obrigações assumidas, desde que entendidas como obrigações prováveis de
serem incorridas, para ilustrar seu entendimento cita julgado do CARF onde é
sustentado que a origem dos recursos que são utilizados para aquisição dos
investimentos não é relevante para dedutibilidade fiscal do ágio.
Alega que a vontade de cada um dos acionistas é sobreposta às deliberações e
assembleias da maioria e que no caso em análise é clara a vontade das partes, a GEBHL
deseja adquirir mais quotas da GEP, enquanto esta deseja adquirir suas quotas, mesma
interpretação se dá na redução de capital da GEB.
Afirma que com esses eventos a GEP passou a deter efetivamente o controle sobre ela o
que se trata de uma perfeita forma de aquisição de participação societária, restando
evidenciada a manifestação de vontade da sociedade.
Assim, afirma que a interpretação do TVF é bastante frágil, pois a aquisição pode se dá
de formas diversas, não havendo sustentação a alegação de que não houve pagamento
pelo ágio, uma vez que não ocorreu dispêndio monetário e sim entrega de quotas.
EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL, SUBSTÂNCIA ECONÔMICA E DE
LAPSO TEMPORAL PARA OS ATOS DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA DO
GRUPO GE.
Diz:
240.A discussão em torno da exigência de propósito negocial ou de motivação
extratributária como requisito de validade das operações vem ganhando força há
alguns anos, sendo objeto de Intensos debates e discussões na esfera
administrativa.
241.O que se verifica são Inúmeras decisões inconstantes, calcadas em teorias
distintas e sem uniformidade nos seus fundamentos jurídicos, levando a um
cenário de forte insegurança.
242.Pode-se dizer que esse cenário foi delineado pela prevalência, Inclusive na
Jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, da doutrina que, fundada no
principio da legalidade, Impedia a desconsideração de negócios Jurídicos lícitos,
ainda que resultassem na redução da carga tributária em comparação com aquela
que Incidiria se houvesse outra estrutura negocial sido adotada.
243.Discutia-se, em diversas decisões, o conceito de "negócio Jurídico indireto".
Segundo a visão tradicional das cortes administrativas, à luz do referido
conceito, na medida em que não exista qualquer elemento que Indique que as
partes, por qualquer meio, furtaram-se aos efeitos Jurídicos dos negócios
praticados, tendo obedecido todos os regimes legais a eles aplicáveis, uma
reestruturação societária empreendida não pode ser questionada pela ausência de
justificativa que não seja somente fiscal.
244.Como contraponto a essa visão, as Autoridades Fiscais, há longa data, vem
procurando restringir o direito dos contribuintes de organizar as suas atividades,
de forma lícita.
Fl. 11313
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Alega que ilações subjetivas não podem sustentar um lançamento tributário, o qual
requer fundamento legal claro e objetivo, nos termos do art.142 do CTN, ainda que
entenda como legítima a exigência de propósito negocial, é necessária a análise crítica
dos fatos e circunstâncias, afim de definir se a transação tem motivação ou propósito
negocial, ou seja, não se deve ignorar as circunstâncias do caso para avaliar, de maneira
isolada, a eventual motivação tributária da transação.
Afirma que a autoridade lançadora valeu-se de uma análise descontextualizada de atos
societários e registros contábeis da impugnante, para concluir que reestruturação levada
a cabo pelo Grupo GE teria o único propósito de permitir a amortização fiscal do ágio
pela GE Celma.
Aduz que a autoridade lançadora antes mesmo do início do procedimento já havia
chegado a esta conclusão, assim conduziu a fiscalização de forma tendenciosa, visando
a desconsideração do contexto no qual a reestruturação foi idealizada e que no decorrer
do procedimento fiscal anterior, que foi base integral para o presente processo, o auditor
fiscal repetiu indagações diversos com o único objetivo de desconsiderar o contexto
negocial e econômico da GEP e da Impugnante, visando a induzi-la a afirmar que a
GEP seria desprovida de substância econômica.
Afirma que não cabe ao fisco concluir que a reestruturação foi realizada com intuito
preponderante de reduzir tributação e que a até as datas em que os atos societários
ocorreram foram questionados, sob a alegação de que seriam operações estruturadas em
sequência.
Alega que a livre organização dos negócios não tem vedação no mundo jurídico e que
devido a isto nada impede aos contribuintes a adoção de estruturas que resultem em
maximização de seus lucros e inclusive, na redução de sua carga tributária, desde que
sejam atingidos tais objetivos de forma lícita.
Afirma que analisando o contexto da reestruturação, chega-se forçosamente à conclusão
de que houve propósito negocial em cada uma das operações societárias questionadas,
vez que todas elas visaram a implementação do plano de negócios pretendido pelo
Grupo GE após a crise econômica mundial e o 11 de setembro de 2001, assim no Brasil
o objetivo final foi o de criar condições para que cada linha de negócio fosse
desenvolvida através de uma sociedade especializada, evitando ineficiências internas e
externas.
Diz:
271. As operações de reorganização envolvendo a Impugnante e a GE
Participações, têm como fundamento econômico o processo de otimização e
centralização "Individualizada" das operações e negócios do Grupo GE, de
forma a simplificar a estrutura negocial no Brasil e participar do mercado de
forma mais eficiente.
272. O projeto de reestruturação societária do Grupo GE tinha como objetivo
adicional racionalizar e organizar os processos de contabilidade, finanças, folha
de pagamento e planejamento de recursos ("ERP") dentro das sociedades
operacionais.
Descreve alguns motivos para reestruturação e diz que são descabidas as alegações da
autoridade fiscal e que as operações envolvendo a autuada e a GEP foram analisadas de
maneira isolada, desconsiderando o contexto no qual ela estava inserida e que não se
pode buscar entender o propósito negocial de uma reestruturação envolvendo mais de
80 entidades legais sob a ótica exclusiva de duas pessoas jurídicas.
Assim, alega que não há fundamento legal para se desqualificar as operações ora
discutidas sob o prisma da legalidade.
Fl. 11314
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Afirma que a GEP passou a desenvolver a importante atividade de organização dos
eventos societários e que após estudos começaram a ser praticados um ano depois, em
2009, e estendeu-se até 2012, o que demonstra um lapso temporal adequado pra o
estudo e implantação da reorganização societária do grupo.
Conclui dizendo que a amortização do ágio realizado por ela é válida, já que foram
preenchidos os requisitos dos art.385 e 386 do RIR, tiveram origem em atos que
obedeceram à forma válida, tiveram objeto lícito e foram respaldados em legítimos
propósitos comerciais e operacionais.
DESCABIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES
DE
ENQUADRAMENTO
DA
GE
PARTICIPAÇÕES COMO "EMPRESA VEÍCULO"
Alega que a autoridade lançadora se utiliza da expressão "empresa veículo" para dar
uma versão distorcida e equivocada dos fatos, e desqualificar o papel da GEP em todo
contexto de reestruturação societária, afirmando que em nenhuma hipótese ela poderia
ser enquadrada em tal conceito.
Conta a história de criação da GEP, em 1997, e sua evolução no tempo, chegando no
ano de 2008 com o início dos estudos para todo o processo de reestruturação do grupo,
sendo ela a grande organizadora dos eventos societários que viriam a ocorrer em todas
as sociedades do grupo.
Conta como se deu o processo de reestruturação e diz que a GEP sempre possuiu sede e
empregados próprios, sendo a única responsável pelo pagamento de seus salários.
Informa que ela possuía investimentos financeiros que geravam receitas e despesas,
além de receber regularmente dividendos pagos por suas controladas.
Informa que a GEP contratava serviços de terceiros não relacionados e quando
necessário fazia empréstimos a partes relacionadas. Todos os eventos foram
regularmente contabilizados, e que em 2012 após concluída suas funções de holding do
grupo e gestora da reorganização, ela foi dissolvida.
305. Diante de tantos fatos que demonstram a regular operação da GE
Participações como sociedade holding do Grupo GE, ou seja, uma sociedade
com propósito específico, resta completamente desconfigurada a acusação fiscal.
Ainda que esse não fosse o caso, não se pode enquadrar uma sociedade como
veículo apenas porque essa não desempenha atividades operacionais. Aceitar tal
raciocínio seria colocar todas as sociedades holding como "empresas veículo" e
desconsiderar suas atividades regulares por ausência de propósito negocial e
substância econômica.
306. Negar o uso de empresas de propósito específico, as "empresas veículo",
demonstra-se apenas como tese fiscal arrecadatória, sem suporte legal e
suportada por raríssimos doutrinadores.
Afirma que na folha 10182 dos autos a autoridade lançadora reconhece a legalidade dos
atos societários aqui discutidos.
Colaciona julgados do CARF e diz que a existência das empresas "veículo" não é
suficiente para que infirme a validade de uma operação culmine na amortização fiscal
do ágio, nem a descaracterização das operações praticadas, devendo se analisar todo o
contexto fático e que de acordo o conselho somente poderia ser desconsideradas as
operações em que fossem encontrados vícios na formação do ágio e não em
reorganização societária.
Novamente fala que a amortização do ágio é válida e ainda que fosse possível
comprovar a ausência de propósito negocial da GEP e seu caráter de empresa "veículo",
não é suficiente para justificar a glosa das amortizações aqui discutida.
Fl. 11315
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

LEGALIDADE DAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO INCORPORAÇÃO ÀS
AVESSAS
Afirma que foi incluída no TVF como motivação para a descaracterização do ágio
amortizado a ocorrência de operações invertidas, e que a autoridade lançadora não se
deu ao trabalho de explicar a razão pela qual as incorporações reversas não seriam
admitidas, sendo desarrazoado o fundamento trazido por ela.
Diz:
324. A acusação da Fiscalização acerca do descabimento da Incorporação
reversa representa interpretação contra legem, Se a própria legislação
expressamente permite a amortização fiscal do ágio mesmo nos casos de
incorporação reversa (sociedade adquirida Incorporando a adquirente), não cabe
à Autoridade Fiscal, na qualidade de fiscal e aplicador da lei, recusar esse
tratamento. Esse comportamento é totalmente descabido frente ao cristalino
comando do já transcrito artigo 8o da Lei 9.532/97.
Cita julgados do CARF e diz que as novamente que as operações realizadas pelo Grupo
GE obedeceu aos ditames legais.
VALIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E O CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS FORMAIS.
Afirma que a legislação, em relação ao registro do ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, faz referência unicamente a uma demonstração, sendo o termo
amplo e que dá liberdade ao contribuinte de valer-se de qualquer meio, método ou
documentação hábil para comprovar a motivação da rentabilidade futura da aquisição.
Assim, aduz que qualquer documento utilizado pela sociedade deve ser aceito pela
fiscalização e que o CARF já abordou essa questão. Diz:
337. Assim, a legislação não prevê qualquer restrição à forma ou à metodologia
utilizadas para a fundamentação do àolo em rentabilidade futura, de tal modo que
não cabe às Autoridades Fiscais estabelecerem requisitos adicionais ou
questionarem a qualidade técnica das Informações prestadas. Esse
posicionamento é sustentado pela doutrina e _jurisprudência do CARF.
338. A posição da Impugnante é confirmada por melo da análise das alterações
promovidas pela Lei 12.973/14 na redação do Decreto-Lei 1.598/77. Apenas
diante da convergência das leis tributárias com os padrões internacionais de
contabilidade, é que o laudo passou a ser uma exigência para a amortização fiscal
do ágio:
(omitido)
Afirma que de acordo com a fiscalização o laudo de avaliação por ela apresentado não
seria suficiente para quantificar o ágio, muito menos qualificar sua origem nas projeções
de seus resultados, e que a autoridade lançadora confunde-se quando fala do
responsável pela emissão do laudo visto que o caráter de independência entre os
contadores responsáveis pela auditoria e pelo estudo de avaliação econômico financeira
descritas no laudo tem que existir.
Alega que não foram apresentados quaisquer argumentos que fossem capazes de
invalidar as informações históricas utilizadas durante a elaboração do laudo e que cabe a
autoridade lançadora apresentarem provas suficientes para contestarem o laudo.
Diz:
Fl. 11316
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

353.A rigor, bastariam estudos técnicos Internos para dar suporte ao fundamento
econômico do ágio. Ou seja, mesmo que tivesse tomado como base os dados
fornecidos pela Impugnante (não auditados); qualquer estudo que Indicasse a
expectativa de rentabilidade futura deveria ser considerado válido para o
cumprimento do requisito legal do §30, artigo 20, do Decreto-Lei 1.598/77.
354.Nessa linha, a Impugnante teve posição conservadora ao encomendar a
elaboração do Laudo de Avaliação prévio ao desdobramento do investimento da
Impugnante na GE Participações, o qual foi elaborado por terceiros
independentes. Entretanto, não haveria qualquer óbice para que o estudo fosse
feito por empresa vinculada sem auditoria das Informações (o que, como
exposto, não é o caso).
355.Em adição à acusação exposto acima, a Autoridade Lançadora alega no TVF
que a amortização fiscal não teria cumprido com os requisitos legais, uma vez
que o Laudo de Avaliação apresentado não serviria como suporte do fundamento
econômico do ágio aqui discutido.
356. Isto porque, a Autoridade Fiscal sustenta que o valor do ágio por
rentabilidade futura e o valor total do Investimento na GE Celma que, somados,
perfazem o montante de R$ 1.630.614.181,89, foram Inferiores à avaliação do
Laudo de Avaliação elaborado pela EY, que havia fixado a expectativa do valor
justo para o patrimônio da GE Celma no montante total de R$ 2.089.901.000,00.
Alega que na legislação não há dispositivo que o obrigue e vincule ao pagamento do
valor exato fixado pelo laudo de avaliação e que o valor pago e registrado está
suportado pelo laudo apresentado e que diante da ausência de indícios que indiquem a
invalidade dos dados fornecidos pelo Grupo GE é incabível argumentar-se a invalidade
dos estudos.
DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E SEUS REFLEXOS EM RELAÇÃO À CSLL
Diz a impugnante:
364. Especificamente no que concerne à CSLL, a amortização do ágio não
suscita grandes problemas. Isso porque, contrariamente ao que se verifica com
relação ao IRPJ, para o qual a lei (consolidada nos artigos 389, §1°, e 391 do
RIR/99) veda expressamente a dedutlbilidade do ágio, inexiste disposição legal
que imponha qualquer vedação para fins de apuração da CSLL
(...)
366.Como resultado, a regra geral é que a amortização de ágio não é dedutível
para os fins de IRPJ. Para que a amortização seja dedutível na base de cálculo do
IRPJ é necessário um regime especial. Esse regime está contido no artigo 386 do
RIR/99, que no caso dos ágios fundamentados com base em rentabilidade futura,
conforme regulado pelo inciso III, temos: III - poderá amortizar o valor do ágio
cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração.
367.No entanto, não há dispositivos comparáveis aos citados acima, relacionados
exclusivamente ao IRPJ, para o caso da amortização do ágio na base da CSLL.
368.Não existe vedação para a amortização do ágio, como também não se requer
um regime especial para a sua amortização, vinculado à necessidade de
incorporação de empresas, A amortização do ágio para os fins da CSLL é
dedutível em qualquer hipótese, havendo ou não incorporação.
Fl. 11317
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Após breve explanação afirma que é conclusivo que não existe óbice ou limitação a
dedutibilidade dos valores pagos a título de ágio quanto à contribuição em tela.
DA IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTAR OS SALDOS DE PREJUÍZO FISCAL E DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL PELA IMPUGNANTE ANTES DO
TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Afirma que só se deve falar em insuficiência de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL se as glosas que justificariam tais ajustes fossem definitivas, o que não é o caso.
383.A Impugnante não pode ser intimada a retificar os registros de prejuízos
fiscais e da Base de Cálculo Negativa da CSLL, para ajustar os saldos a
compensar em conformidade com os demonstrativos de apuração gerados no AI
ora impugnado, enquanto os presentes autos e o processo administrativo n°
16682,722.573/2016-71 estiverem em curso e pendentes de decisão definitiva.
384.Tendo a Impugnante tempestivamente protocolado Recurso Voluntário em
face do acórdão da DRJ que lhe foi desfavorável no processo administrativo n°
16682.722.573/2016-71, fato que já foi reportado acima, todos os débitos objeto
deste processo administrativo encontram-se com a sua exigibilidade suspensa,
nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN. Nesse sentido, a exigência de
retificação dos registros de prejuízos fiscais e da Base de Cálculo Negativa da
CSLL é manifestamente irregular e ilegal.
385.Também não se pode admitir que as adições de ofício realizadas no presente
processo administrativo serão mantidas após esta Impugnação, diante da
robustez dos argumentos trazidos pela Impugnante.
386.É de se notar que, caso as glosas sejam integralmente canceladas - o que,
considerando todo exposto nas defesas apresentadas ao longo do processo
administrativo n° 16682.722.573/2016-71, a Impugnante acredita veemente que
irá ocorrer - não haverá qualquer ajuste a ser feito.
387.Nesse contexto, a exigência para que a Impugnante retifique seus saldos de
prejuízos fiscais e da Base de Cálculo Negativa da CSLL antes do término dos
processos administrativos que ensejariam o suposto ajuste demonstra-se
nitidamente ilegal e extremamente prejudicial à Impugnante.
388.Por esse motivo, a Impugnante requer que as exigências relacionadas aos
ajustes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL sejam sobrestadas
até o final do presente processo administrativo e do processo administrativo n°
16682.722.573/2016-71.
ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGENTE FISCAL Diz:
389.Os cálculos preparados pelo Agente Fiscal para os anos-calendário de 2013
e 2014 não consideraram corretamente os seguintes valores:
(I) As deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de
Alimentação do Trabalhador ("PAT"); e
(ii) As doações realizadas pela Impugnante ao longo destes anos-calendário.
390.A fim de demonstrar o acima exposto, a Impugnante, com o auxilio da
empresa de renome Internacional Prlcewaterhousecoopers - PwC, elaborou a
planilha de cálculo ora anexada (doc. 05), que detalha como deveria ter sido
realizado o cálculo do imposto devido pelo Agente Fiscal,
DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Fl. 11318
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Alega que é usual por parte da autoridade fiscal a aplicação de juros selic sobre o valor
da multa cobrada, em flagrante descumprimento as determinações do artigo 61 da lei
9.430/96 e que o CARF tem interpretação diversa sobre a questão, havendo julgados em
que foi afastada a aplicação de juros sobre a multa de ofício em razão da sua falta de
previsão legal.
Faz um breve arrazoado e conclui dizendo que:
410. Nesse sentido, destaque-se o quanto determinado pelo artigo 43 da Lei
9.430/96, cujo parágrafo único determina a incidência de juros moratórios sobre
as multas e os juros exigidos isoladamente84, mostrando-se inafastável concluir
que não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada
de ofício nos casos que não foram abrangidos pelo artigo 43 da Lei 9.430/96,
como, inclusive, já decidido pela C. CSRF.
Ao final das alegações pede o cancelamento integral do AI, a fim de que sejam
desconstituídas as exigências formuladas a título de IRPJ e CSLL ou que seja julgada
procedente a presente impugnação para o fim de determinar o integral cancelamento da
exigência fiscal consubstanciada no AI, extinguindo o presente processo administrativo.
É o relatório.
A DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente, mantendo todo o crédito
tributário constituído com o Acordão 09-68.788 ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 31/03/2013 a 31/12/2014 PRELIMINAR. DECADÊNCIA. FATOS
PASSADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. INEXISTÊNCIA
DE PRECLUSÃO NO EXAME DE SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
O sujeito passivo da obrigação tributária está subordinado à fiscalização de fatos
ocorridos em períodos passados quando eles repercutirem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, devendo conservar os documentos de sua escrituração, até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Inexiste preclusão administrativa na realização da análise dos dados associados aos
efeitos tributários incidentes sobre o período fiscalizado em decorrência de fatos
pretéritos, operando-se a decadência no decurso de prazo de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4°, do CTN), desde que observada a existência de
pagamento antecipado do tributo correspondente, bem como a inocorrência de dolo,
fraude ou simulação praticado pelo sujeito passivo (art. 173 do CTN).:
DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ERRO DE DIREITO DA
TIPIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO.
AUTUAÇÃO FISCAL FORMULADA EM CUMPRIMENTO ESTRITO OS
REQUISITOS NORMATIVOS.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação aos
atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que repercutam na
tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a ocorrência de prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa do contribuinte.
A motivação em espécie consiste-se no dever imposto pela ordem pública para que a
autoridade tributária promova a justificativa escrita sobre as razões e as evidências
concludentes que determinaram a constituição do lançamento tributário mediante
indicação dos pressupostos de fato e de direito que implicaram na lavratura do auto de
infração. Observando-se a infração tipificada na conclusão do procedimento de
Fl. 11319
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

fiscalização se encontra minuciosamente descrita no termo de verificação fiscal e
acompanhada da respectiva fundamentação legal alusiva ao ato infracional praticado
pelo sujeito passivo, não há de reconhecer nulidade no lançamento.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIAS DE
ATIVOS
MOBILIÁRIOS.
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA E SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO. ÁGIO DE SI MESMO GERADO INTRAGRUPO.
A outorga da dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações estruturadas e coordenadas em sequência no âmbito de
reestruturação societária demanda que as transações estejam regularmente amparadas
em atos empresariais não atingidos por manobras artificiais ou vícios sociais albergados
por práticas abusivas entre companhias participantes do mesmo grupo societário.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas intragrupo, torna imperativo a
manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio de
si mesmo gerado derivado de operações de cisão parcial entre partes relacionadas.
DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO PROVENIENTE DE CISÃO PARCIAL. LAUDO
DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEFICAZ DA ORIGEM E FUNDAMENTO
ECONÔMICO
DO
ÁGIO.
FLUXO
FINANCEIRO
INEXISTENTE.
INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTES RELACIONADAS.
ÁGIO ARTIFICIAL. MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA PARA A GERAÇÃO DO
SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da amortização de
ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante cisão parcial de pessoa
jurídica demanda a plena observância dos seguintes requisitos essenciais: (i) a
realização da transação societária entre partes não relacionadas e independentes; (ii) o
efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição
celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio; (iii) demonstração do
respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação societária que norteou a
deliberação em assembléia do corpo diretivo do conglomerado, respeitada as hipóteses
prescritas na legislação de regência.
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser compulsório
que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe a representação fidedigna
da negociação empresarial e seja contemporânea às efetivas razões da tomada de
decisão pelo adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de centralização
decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não viabiliza reconhecer a pertinência da
mais valia aferida no investimento societário, porquanto resultante de processo
imparcial de precificação, pois desprovido negociação em ambiente de livre mercado e
independência entre as partes contratantes.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo grupo
econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um ágio artificial
destinado à redução imprópria da base imponível do imposto de renda, bem assim a
obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são
circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e
ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio computadas
no resultado fiscal do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 11320
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
CSLL.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua
íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de ofício representa um crédito tributário para com a
União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Configura-se pertinente a incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do
vencimento qualificado na autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo,
porquanto regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, apresentou em 04/02/2019 recurso voluntário, sendo o
processo distribuído para a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Da mesma forma que procedi por ocasião da impugnação, por economia
processual, com a máxima vênia, reproduzirei parte do relatório da Resolução n° 1302-000.770:
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 04 de janeiro de 2019, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fls. 10.597.
O recurso voluntário foi apresentado em 04/02/2019, aduzindo as seguintes alegações:
Em preliminar, requer o cancelamento da autuação a luz do artigo 24 da LINDB, já que
à época das operações societárias que deram origem ao ágio ora discutido, a
jurisprudência administrativa era favorável aos contribuintes invalidando os requisitos
criados pelas Autoridades Fiscais para proceder com a amortização fiscal do ágio;
Alega a nulidade da decisão recorrida em razão da inovação do critério jurídico ao
tentar justificar uma suposta invalidade do Laudo de Avaliação, desvirtuando-se da
autuação original, pois não mostra nenhuma relação com a divergência entre o valor
apontado pela EY e o valor escriturado de investimento/ágio na GE Celma, ponto esse
sim levantado pelo Agente Fiscal no TVF.
Afirma que já teria ocorrido a decadência do direito da fiscalização de questionar as
operações societárias realizadas, já que os fatos contábeissocietários que deram origem
à primeira parcela do ágio ocorreram em 2009, e com relação à segunda parcela em
2010.
Logo, o prazo decadencial relativo à primeira parcela findou-se em 2014, e da segunda
parcela em 2015, sendo que a ciência do auto de infração ocorreu em 2018.
Ainda em preliminar, alega a nulidade por erro de direito na autuação, em razão de
ausência da motivação legal, pois a autuação não está baseada em um descumprimento
da lei, mas sim no suposto não atendimento aos conceitos criados de forma arbitrária
pelo Agente Fiscal, e mantidos de forma descabida pela DRJ.
Fl. 11321
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Quanto ao mérito, após citar a legislação de regência, afirma que que a amortização
realizada pela recorrente é legitima pelas razões aduzidas na defesa.
Não ocorreu a criação do ágio interno, aquele que se cria um acréscimo patrimonial
(reavaliação espontânea) decorrente de transações envolvendo empresas de um mesmo
grupo econômico.
No caso presente, envolve transferência de participação societária a custo contábil e,
segundo parecer apresentado na defesa, a operação realizada não se configura como
uma reavaliação espontânea de ativos e a contabilização está correta.
Além disso, para a norma contábil, o ágio interno, que envolve reavaliação de ativos,
somente é condenável em sede de demonstrações consolidadas, e não nas individuais.
Quanto ao Laudo, afirma que até nova redação do artigo 20, § 3o do Decreto-lei no
1.598/77 inexistia quaisquer formalidades relativas à demonstração a ser arquivada pelo
contribuinte, o que evidencia a falta de amparo legal dos questionamentos pela
autoridade lançadora nesse sentido.
Em que peses as divergências entre o valor contabilizado a título de ágio e aquele
apontado no laudo, alega que não há fundamento legal que obrigue e vincule o
contribuinte ao pagamento do valor exato fixado pelo Laudo de Avaliação.
A decisão recorrida também inovou ao descaracterizar o Laudo de Avaliação.
O ágio gerado entre partes relacionadas sempre foi permitido pelo ordenamento
jurídico, ocorrendo restrição somente a partir da MP no 627/2013.
Em razão da aquisição de novos ativos pela GE Participações, pelo valor de custo então
registrado na GEBHL e na GEB, aquisição essa que gerou o ágio baseado na
rentabilidade futura dos investimentos, a adquirente foi compelida, por força do artigo
385 do RIR/99, a dividir o valor pago em custo de aquisição e ágio, por se tratar de
norma cogente.
Não obstante a aquisição ter tomado por base o valor contábil dessas participações nos
livros da GEBHL e GEB, observando o princípio arm ́s length, a EY elaborou relatórios
de avaliação econômico-financeira, fato não contestado pela autoridade lançadora.
O artigo 385 do RIR/99 não restringe a forma de pagamento para apenas em espécie,
podendo ocorrer com aumento ou redução de capital, como no caso analisado, com um
legítimo custo de aquisição, que corresponde ao valor das ações entregues em
pagamento dos bens e direitos devolvidos.
Houve propósito negocial em cada uma das operações societárias questionadas, pois
visavam permitir a implementação do plano de negócios pretendidos pelo Grupo GE,
permitindo que cada linha de atuação fosse desenvolvida através de uma sociedade
especializada, evitando ineficiências internas e externas.
A GE Participações não poderia ser enquadrada como empresa veículo.
A incorporação às avessas tem previsão legal, com permissão expressa para o
aproveitamento do ágio.
Com relação a CSLL, inexiste previsão legal que imponha qualquer vedação para fins
de apuração da CSLL.
Não se pode ajustar os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
antes do término do julgamento do processo administrativo no 16682.722.573/2016-71.
Fl. 11322
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Houve erro no cálculo das atuações, pois não foram considerados corretamente as
deduções relativas ao PAT e as doações realizadas ao longo dos anos-calendário em
questão.
Alega a ilegalidade da incidência dos juros de mora, calculados pela taxa SELIC, sobre
a multa de ofício.
O colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
resolveu, através da Resolução n° 1302-000.770 na sessão de 14 de agosto de 2019, sobrestar o
julgamento deste processo até a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
16682.722.573/2016-71.
Na decisão, a relatora reitera que o auditor fiscal registra que a autuação no
presente processo teve os mesmos fatos e fundamentos da autuação de 2011 e 2012 e que a
recorrente, em sua peça recursal alega que a segunda infração, referente aos saldos insuficientes
de Prejuízo Fiscal e de BC Negativa da CSLL, não pode proceder a retificação dos registros de
prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL enquanto os presentes autos e o processo
administrativo no 16682.722.573/2016-71 estiverem em curso e pendentes de decisão definitiva.
Logo, para a relatora, o julgamento da segunda infração ficaria prejudicada,
afirmando nos seguintes termos:
De fato, é patente a relação de causa e efeito relativo ao julgamento do lançamento para
constituição dos créditos tributários dos anos-calendário de 2011 e 2012, levado a efeito
nos autos do processo administrativo no 16682.722.573/2016-71, uma vez que tem
reflexo imediato na base de cálculo da segunda infração - Saldos Insuficientes de
Prejuízo Fiscal e de BC Negativa da CSLL. Caso considerado improcedente aquele
lançamento, os saldos acumulados do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo da
CSLL serão restabelecidos, o que tornaria a segunda infração improcedente. Assim,
para resolução do presente litígio, impõe-se verificar se já houve a decisão definitiva
nos autos do processo administrativo no 16682.722.573/2016-71
O colegiado seguiu o voto por unanimidade, decidindo sobrestar o julgamento até
a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16682.722.573/2016-71.
Sobre o Processo Administrativo no 16682.722.573/2016-71, no curso do
julgamento, após ciência da decisão desfavorável no Acordão 1302-003.160, o contribuinte opôs
embargos de declaração, os quais foram rejeitados e na sequência, interpôs recurso especial ao
qual foi dado parcial seguimento, conforme despacho:
CONCLUSÃO
Resumindo tudo o que foi dito sobre as divergências suscitadas, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao recurso especial para as seguintes divergências:
4 - inaplicabilidade do conceito de ágio interno ao presente caso: divergência de
interpretação dos artigos 385 e 386 do RIR/99 e dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97;
5 - efetivo pagamento do ágio - a subscrição de ações é uma forma de aquisição e gera
ágio válido e amortizável: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97; e
12 - impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício: divergência
de interpretação do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 11323
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

E NEGADO SEGUIMENTO para as divergências abaixo:
1 - preliminar de nulidade - alteração de critério jurídico do lançamento:divergência de
interpretação do artigo 146 do CTN;
2 - preliminar de decadência do direito de questionar a formação do ágio: divergência de
interpretação do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN;
3 - erro de direito - ausência de motivação legal do lançamento: divergência de
interpretação do artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
6 - impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial e de desconsideração de
negócios jurídicos validamente celebrados - demonstração da causa e do propósito
negocial das transações realizadas: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97;
7 - possibilidade de utilização de "empresa veículo" e inaplicabilidade do conceito de
simulação: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97;
8 - legalidade das operações envolvendo incorporações às avessas: divergência de
interpretação do artigo 8o da Lei no 9.532/97;
9 - validade dos laudos apresentados pela recorrente como registro confiável da
mensuração do ágio: divergência de interpretação do artigo 385 do RIR/99;
10 - inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas
com a amortização de ágio: divergência de interpretação do artigo 57 da Lei no
8.981/95;
11 - inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento do ano calendário:
divergência do artigo 44 da Lei no 9.430/96; e
13 - ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício: divergência de
interpretação do artigo 161 do CTN e do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
Quanto às divergências "2" e "13", frise-se, ainda, que nos termos do art. 71, §2o, VI, do
Anexo II do mesmo RICARF, não é cabível agravo nos casos em que a negativa de
seguimento tenha decorrido de observância, pelo acórdão recorrido, de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais
ou do CARF.
Em seguida o contribuinte através de um agravo, obteve êxito em relação ao item
10, que havia sido rejeitada a sua admissibilidade:
Na sessão de 02 de fevereiro de 2023, 1° Turma do CSRF, através do Acordão
9101-006.464, proferiu a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. Não
se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a
amortizações de ágios existentes e considerados indedutíveis por inobservância de
requisitos estabelecidos no âmbito da apuração do lucro real, e não decorrentes de
operação artificial entre partes relacionadas.
Fl. 11324
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. Deve ser mantida a glosa da despesa de
amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer
dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE. A
partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
O dispositivo do Acórdão foi nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial em relação à matéria “amortização de ágio interno” e “multas
isoladas”; votaram pelas conclusões, quanto à matéria “amortização de ágio interno”, os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto;
(ii) por maioria de votos, não conhecer da matéria “ágio na base de cálculo da CSLL”,
vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti
Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento; (iii) no
mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar
provimento em relação à matéria “amortização de ágio interno”, e os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano. Luis Henrique Marotti
Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por dar provimento em
relação à matéria “multas isoladas”; votou pelas conclusões do voto vencido Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
No julgamento o relator restou vencido por maioria qualificada nas matérias
compreendidas sobre as amortizações de ágio para fins de dedução na apuração do lucro
tributável, bem como que esta glosa poderia ensejar a cobrança de multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre os
tributos apurados no ajuste anual.
Com o encerramento do processo administrativo no 16682.722.573/2016-71, o
motivo do sobrestamento acabou, tendo o presente processo administrativo no
16682.720.309/2018-65 sido foi novamente sorteado, cabendo a este relator a tarefa de
formalizar voto para julgamento por esta C. Turma.

É o relatório.

Fl. 11325
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza
, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A Recorrente apresenta 04 nulidades, sendo duas reproduções da impugnação
(Decadência e Nulidade do Auto de Infração) e outras duas, sendo uma delas relacionada ao art.
24 da LINDB e a outra por alegada inovação no critério jurídico do lançamento.

Das Preliminares de Nulidade

1) Cancelamento do AI em razão do necessário reconhecimento da validade
das operações praticadas pela recorrente, à luz do artigo 24 da LINDB.
A Recorrente inicia o tópico relativo às preliminares de nulidade requerendo o
cancelamento do AI diante de uma, suposta, jurisprudência administrativa favorável à
desconsideração do critério de “empresa-veículo” que nos termos do art. 24 da LINDB devem
prevalecer perante os argumentos usados pela fiscalização.
Diante do argumento, impõe-se a análise da aplicabilidade e do alcance do art. 24
da LINDB ao/no caso concreto.
O dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa
majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa
eiteradaedeamploconhecimentopúblico.(IncluídopelaLeino 13.655,de2018) (Griffou-se)
Início a minha análise através do termo “Revisão” presente no caput do art. 24,
entendo que esse termo não seja aplicado ao processo administrativo tributário, tendo em vista
que o ato administrativo de lançamento não estaria sendo revisto pelo CARF, porque não se
completou em função dos questionamentos através da impugnação e do recurso voluntário, de
modo que não há como considerar que estamos diante de uma “situação plenamente
constituída” passível de revisão.
Outro aspecto a ser determinado diz respeito à lógica de precedentes que existe
em decisões de repercussão geral ou mesmo súmulas administrativas vinculantes deste CARF.
Fl. 11326
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Entendo que o uso e aplicação do art. 24 da LINDB tenta burlar um sistema já conhecido e com
extremo valor de segurança jurídica.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais em
matéria tributária é matéria reservada à lei complementar, seria de difícil compreensão que o
legislador, através da lei ordinária, teria a intenção de modificar norma geral em matéria
tributária.
O direito tributário já conta com o art. 100 do CTN, que de alguma forma, traz o
mesmo valor que buscado através da LINDB e que o art. 24 seria apenas um reforço à norma já
existente.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Além disso, no meu entender, o art. 24 da LINDB não tem caráter interpretativo a
ponto de retroagir, sendo que a sua aplicabilidade apenas teria efeito para fatos geradores
ocorridos após a sua edição, o que não aproveitaria a Recorrente.
Outrossim, com todo o respeito as posições exaradas pelo Prof. Carlos Ari
Sunfield, alegada pela Recorrente em sua peça recursal, em nada inovam nem alteram a posição
deste Relator sobre o tema.
Portanto, resta demonstrada a inaptidão do art. 24 da LINDB, com a redação dada
pela Lei no 13.655/2018, para regular a atividade do lançamento, bem como o Processo
Administrativo Fiscal dele decorrente, sendo o assunto recentemente sumulado no CARF através
da Súmula no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Face ao exposto, voto por rejeitar a preliminar de aplicação do artigo 24 da
LINDB ao caso em questão.

Fl. 11327
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

2) Nulidade da decisão recorrida em razão da inovação no critério jurídico
do lançamento
A Recorrente alega que a decisão recorrida teria inovado nos critérios jurídicos no
que se refere ao motivo por que se teria reputado não preenchidos os requisitos constantes no §
3o, do art. 385, do RIR/99.
De acordo com a Recorrente, a autoridade fiscal não aceitou o Laudo de
Avaliação porque a Recorrente não esclareceu o motivo das divergências entre o valor estimado
para a GE Celma (R$ 2.089.901.000,00), apontado pela EY e o valor do investimento/ágio na
GE Celma registrado no Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido da GE Participações para
GE Celma (R$ 1.630.614.181,89).
Diversamente, a decisão recorrida teria argumentado que o arcabouço documental
apresentado é insuficiente para justificar a tomada de decisão do grupo, bem como em uma
suposta divergência entre os fatos narrados na impugnação e a documentação suporte juntada aos
autos.
Desse modo, requer a declaração de nulidade da decisão recorrida nos termos do
art. 59 do Decreto 70.235/72, com o retorno dos autos determinando a correção dos vícios
incorridos pela Turma a quo; ou, alternativamente, caso se entenda pelo cancelamento do Auto
de Infração combatido, que este Conselho o faça, conforme §3o do mesmo art. 59.
Entendo que não houve qualquer mudança nos critérios jurídicos aptos a justificar
a aplicabilidade do art. 59, do Decreto no 70.235/72, como requer a Recorrente, nem mesmo do
art. 146, CTN.
A DRJ efetivamente tece comentários acerca da insuficiência documental para a
tomada de decisões, contudo sua conclusão e fundamentação reside no fato de o contribuinte não
ter explicado a diferença existente entre o ágio reconhecido para fins de amortização e o
montante apontado no Relatório da EY, como se verifica no trecho abaixo:
Em síntese, não se pode conferir ênfase à forma em detrimento da substância fática das
circunstâncias relevantes que se mostraram presentes no fechamento do negócio
jurídico.
Analisando o processo e os documentos acostados aos autos, compreende-se as razões
pelas quais a autoridade lançadora não aceitou o laudo apresentado pela impugnante.
De acordo com o processo, nota-se que uma negociação desta envergadura teve sua
conclusão após sucessivas reuniões entre os administradores e órgãos de assessoramento
das sociedades participantes da relação contratual em momento antecedente à
deliberação em assembléia.
Evidentemente esta sucessão de eventos não se faz com um acervo documental trazido
apenas para traduzir a coincidência com atos societários em fase posterior ao
planejamento estratégico engendrado dentro do conglomerado.
(...)
A impugnação apresentada traz divergência com os fatos retratados pelo confronto dos
documentos analisados de forma ordenada e combinada com as avaliações que o
impugnante dispunha à época da reestruturação societária.
Fl. 11328
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

No que pese as alegações da impugnante, o fato é que nada de concreto explica a
diferença existente entre o ágio reconhecido para fins de amortização e o montante
apontado no Relatório de Avaliação elaborado pela E&Y.
Há de se esclarecer que a tomada de decisão acerca da cisão parcial (reestruturações
precedentes) e as informações necessárias à identificação do fundamento econômico do
ágio não foram pautadas no trabalho desenvolvido nestes relatórios de avaliação, mas
sim com base em documentos não trazido ao conhecimento da autoridade lançadora e,
agora, igualmente, perante o órgão julgador de primeira instância
Dessa forma, o que se verifica dos autos é que a DRJ apenas apresentou
argumentos adicionais, mas não alterou ou inovou no critério jurídico, razão pela qual rejeito a
nulidade arguida em relação à inovação de critérios jurídicos do lançamento.

3) Decadência do direito da fiscalização de questionar as operações
societárias realizadas pela recorrente
A Recorrente alega que o ágio nas operações de reestruturação societária dentro
do GRUPO GE trata-se de fatos contábeis-societários correspondentes a eventos relativos aos
anos de 2009 e 2010 e por isso, entende que o prazo decadencial relativo à primeira parcela se
findou em 2014, e o prazo decadencial relativo à segunda parcela findou-se em 2015.
A decisão de primeira instância foi cirúrgica em relação as datas ao pontuar da
seguinte forma:
Os fatos geradores que deram origem a constituição do crédito tributário ora analisado,
tanto de IRPJ quanto de CSLL, ocorreram em 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013,
31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014 e 31/12/2014 todos cientificados em
26/03/2018, momento segundo o qual ainda não findado o decurso do lapso de
contagem do prazo decadencial, que seria 31/03/2018 para o fato gerador mais antigo,
visto a existência de pagamento de tributo
É cediço que o registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento, de modo que não há que se falar em contagem de prazo decadencial pelo mero
registro contábil de uma despesa.
Nesse sentido, o CARF já pacificou entendimento por meio do enunciado da
Súmula no 116, que para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 11329
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Assim, tendo o primeiro fato gerador em 31/03/2013, contando-se 05 anos desta
data, temos o prazo findo para lançamento de ofício, ou qualquer outra providência a ser tomada
por parte da fazenda pública de alterar os valores ali declarados, logo a data final é 31/03/2018.
A impugnante foi cientificada da autuação em 26/03/2018, desta forma não houve
assim a decadência pleiteada pela impugnante.
Portanto, entendo por rejeitar as alegações da recorrente quanto à decadência.

4) Erro de direito: nulidade do auto de infração
A Recorrente finaliza suas arguições de nulidade alegando erro de direito através
de violação ao princípio da legalidade pois, na visão da Recorrente a autoridade fiscal não teria
indicado qualquer infração à lei.
Afirma: “em razão da impossibilidade de apontar qualquer ilícito cometido pela
Recorrente, a Fiscalização lançou mão de conceitos e termos como “ágio interno”, “empresa
veículo” e “substância econômica”, dentre outros, que não existem na legislação em vigor na
época, para justificar a lavratura do AI”.
Analisando o processo e os enquadramentos legais usados para fundamentar o
auto de infração, não vislumbro defeito que possa levar a invalidade do lançamento, vez que
neste estão presentes todos os requisitos legais previstos nos art. 142, CTN e art. 10, do Decreto
no 70.235/72.
O TVF apresenta ponderações que remetem a documentos acostados aos autos
que sustentam a autuação, com todo o enquadramento legal, além de uma minuciosa descrição
histórica de todos os fatos ocorridos na reorganização societária promovida pela Recorrente de
modo que qualquer leitor leigo poderia compreender a situação ocorrida.
A descrição minuciosa dos fatos qualifica as infrações apresentadas no
lançamento e estão em consonância com a conclusão da autoridade lançadora
A insurgência da Recorrente sobre o TVF não se sustenta, tendo em vista que este
é o documento hábil para motivar a autuação, e neste caso sob análise foi redigido pelo Auditor
Fiscal de forma clara, descrevendo a infração por ele apurada, tanto é que a recorrente apresenta
suas alegações demonstrando o perfeito entendimento de todo o processo e do que está sendo
cobrada.
O que se observa dos questionamentos da Recorrente para erro de direito, na
verdade é o mérito em si, vez que se, após análise da operação, for entendido como correta a
criação, cisão e posterior amortização do ágio, o auto de infração sob análise estaria incorreto
O art. 177, § 2o, da Lei no 6.404, de 1976, determinou a dissociação das
prescrições societárias e fiscais a respeito da escrituração. Dessa forma, mesmo que a lei
societária determinasse o afastamento do ágio na emissão de ações das contas de resultado,
poderia a lei tributária determinar o contrário para fins fiscais.
Fl. 11330
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Esse o motivo pelo qual o Decreto-lei no 1.598, de 1977, adotado frente à
“necessidade de adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de
sociedades por ações”, esclareceu o tratamento fiscal do tema, conforme a redação do caput art.
38 daquele Decreto-lei.
A Recorrente ao “pinçar” o trecho que a DRJ que cita o art. 177, deveria
contextualizar com os demais parágrafos anteriores:
Evidenciado que a transferência do ágio registrado na investidora originária para outra
companhia pertencente ao mesmo grupo econômico, por meio de operações meramente
contábeis e sem circulação de riqueza, desautoriza a admissibilidade de aproveitamento
tributário do ágio.
A conduta imprópria do conglomerado por intermédio de arranjos societários
desenvolvidos entre partes relacionadas, valendo-se de manobras irregulares de
evidenciação de artificioso propósito negocial e da presença de motivação extra-
tributária, prestaram-se tão somente à obtenção de êxito do planejamento tributário
abusivo.
Neste ínterim merece trazer a baila à prevalência na estrutura de princípios
fundamentais de Contabilidade o princípio da primazia da essência sobre a forma, razão
pela qual irrelevante a condução aos autos de laudo de avaliação que se revele
dissonante da concreta motivação que legitimaria a aquisição societária nos moldes da
relação jurídica instituída.
A regra da primazia da essência sobre a forma encontra-se consolidada no §2° do art.
177 da Lei n° 6.404/76 (Lei das S/A), ante a positivação deste princípio, impondo-o
como norma procedimental de observância compulsória na feitura da escrituração
contábil.
De acordo com seus termos, a companhia observará exclusivamente em livros ou
registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou, ainda, a elaboração de outras demonstrações
contábeis.
Daí a pertinência da glosa dos valores de amortização do ágio em consonância com o
disposto com o Art. 7° inciso I e seu parágrafo primeiro da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, com a redação dada pelo art. 10 da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, combinado com o art. 1° inciso I, §3° inciso I e §4° da Instrução Normativa
SRF n° 11, de 10 de fevereiro de 1999
O que restou evidenciado pela DRJ em relação ao art. 177 da Lei 6.404/76, foi a
ineficácia de registros contábeis sem respaldo documental, quando eivados de vícios ou
manobras irregulares visando exclusivamente “motivação extra-tributária”.
Sobre a arguição de eficácia limitada do parágrafo único do art. 116 do CTN,
recentemente, o dispositivo teve sua arguição de inconstitucionalidade (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF) rejeitada, sendo reconhecida a sua constitucionalidade.
Assim, constata-se a estrita observância aos atos normativos atrelados ao objeto
das autuações fiscais, incluindo-se a fundamentação legal atinente às infrações cometidas pelo
fiscalizado, a descrição dos fatos e a determinação da exigência fiscal instruída com
Fl. 11331
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

demonstrativos resultantes das evidências firmadas pela autoridade tributária, razão pela qual a
decisão recorrida não merece quaisquer reparos.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por vício de
motivação.

DO MÉRITO
DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
O presente lançamento para os anos de 2013 e 2014 utilizou os mesmos fatos e
fundamentos da autuação dos anos calendário de 2011 e 2012, consignado no processo
administrativo no 16682.722.573/2016-71, sendo que ao final do julgamento, a Recorrente teve
negado o provimento do recurso.
Convém ressaltar que o Recurso Voluntário, na parte que trata do mérito,
constitui-se uma reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados
pelo julgador de primeira instância.
Impugnação
Recurso Voluntário

Desta forma, nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador
pelo § 12, inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação.
Fl. 11332
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito o voto da decisão recorrida, na parte que
se aplica:
A impugnante alega que o ágio gerado na reestruturação societária do Grupo GE não
pode ser entendido como Ágio Interno e que a aquisição pela GEP das participações
societárias na autuada foi feita com base no valor de custo dessas participações
registrado na GEBHL e GEB, aquela por aumento do capital social na GEP e esta pela
redução de seu próprio capital social.
A amortização do ágio aqui discutida deriva da operação de cisão parcial da GE
Participações, bem assim das transações antecedentes e correlatas intragrupo, que
implicaram na geração do sobrepreço e incorporação do ativo no patrimônio da autuada.
O procedimento fiscal demonstra as transações societárias destinadas ao
reconhecimento do ágio a partir da transferência de investimento societário envolvendo
ações da própria autuada após uma sequência de operações ocorridas entre partes
relacionadas do Grupo GE, encerrando-se na reintegração de ações de emissão da
autuada ante a cisão parcial do patrimônio da GE Participações, até então, controladora
da impugnante.
Para melhor entendimento segue explicação acerca dos aspectos que norteiam a
autuação.
A operação de cisão societária, a qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se
a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se em
duas ou mais parcelas, encontra-se regulada nos art. 229 da Lei das Sociedades
Anônimas (Lei n° 6.404, de 15/12/1976), aplicáveis supletivamente às sociedades
reguladas pelo Código Civil, obedecendo aos aspectos gerais disciplinados nos art.
1.113 a 1.122 do aludido diploma legal.
A cisão inicia-se com a elaboração de um protocolo contendo as condições do negócio
que deve ser firmado entre os órgãos da administração (nas companhias) ou deliberados
pelos sócios (nas demais sociedades).
A assembléia geral da companhia que será cindida deverá receber dos administradores
informações detalhadas sobre a operação.
Havendo a anuência da cisão, os órgãos de Administração passam à indicação dos
peritos ou empresa especializada que instaurará o procedimento de avaliação do
patrimônio a ser transferido, cabendo à nova assembléia, que for convocada, a
apreciação do laudo pericial, e sua aprovação ou não, seguindo as formalidades
previstas na operação de incorporação (art. 227 e §3° do art. 229).
No ato deliberativo da cisão é necessário que sejam especificadas as condições da
operação, principalmente quanto as suas bases, os critérios para a avaliação do
patrimônio líquido das sociedades envolvidas e os projetos de alterações estatutárias ou
de reforma dos atos constitutivos das sociedades que participem da reestruturação
societária.
Neste cenário, a legitimidade da operação demanda que os acionistas ou sócios das
pessoas jurídicas envolvidas deliberem a aprovação do protocolo ou justificação,
ensejando o direito de retirada, consoante estabelecido pelo art. 137 combinado com o
inciso IV do art. 136 da Lei Societária.
O disposto no art. 226, da Lei das S/A, obriga que a importância representativa do
patrimônio líquido a ser vertido para a formação do capital social seja, ao menos, igual
ao montante do capital a realizar; por seu turno, igual ao disposto no art. 264,
Fl. 11333
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

novamente por força do §3° do art. 229, impõe o cálculo dos patrimônios líquidos da
cindida e da cindenda a preços de mercado.
Segundo este último dispositivo, a finalidade dessa avaliação é tão somente permitir a
comparação entre a relação de troca que tiver sido escolhida pela controladora comum
das sociedades envolvidas e aquela que resultaria da avaliação dos dois patrimônios
pelo preço de mercado, abrindo margem para que os acionistas (ou sócios) dissidentes
da sociedade cindida possam exercer seu direito de retirada, sobretudo se a relação de
troca eleita pelo controlador se revelar menos vantajosa.
Os atos de cisão deverão ser arquivados no registro de comércio e publicados,
obedecidas às formalidades do art. 289 da Lei das S/A.
Transações desta envergadura podem incidir a figura do ágio cobrado pela sociedade
alienante do negócio corporativo, objeto da avença societária, firmada entre as partes
interessadas.
Antes do processo de convergência às normas internacionais de contabilidade e, mais
recentemente, das alterações trazidas com o advento da Lei n° 12.973, de 13 de maio de
2014, comumente designava-se o ágio tal qual a diferença apurada entre o valor pago
pelo adquirente em uma transação empresarial de aquisição do investimento permanente
(valor de aquisição) e o respectivo valor patrimonial da entidade adquirida (valor
contábil).
A legislação tributária impõe regras gerais e específicas de desdobramento e controle do
montante do custo de aquisição do investimento permanente, definindo-se os critérios e
requisitos a serem observados para alocação do ágio a partir da importância de
parâmetros que limitam e viabilizam a dedutibilidade de valor vinculado ao seu
fundamento econômico que é necessário para a amortização do ágio em face da
natureza da operação de aquisição societária praticada pelo sujeito passivo. São elas:
(I) Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (Regras gerais):
"(...)
Art 1° - O imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas domiciliadas no País,
inclusive firmas ou empresas individuais equiparadas a pessoas jurídicas, será
cobrado nos termos da legislação em vigor, com as alterações deste Decreto-lei.
(...)
"Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido Desdobramento do Custo de Aquisição Art 20 - O contribuinte
que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio:
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II- ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1° - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento. (destacou-se)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: (destacou-se)
a)valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (destacou-se)
Fl. 11334
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

b)valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; (destacou-se)
c)fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (destacou-se)
§ 3° - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2°
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. (destacou-se)
(...)
Amortização do Agio ou Deságio
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
(...)"
(II) Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração dada pelo art. 10
da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998 (Regras específicas - Agio na
Incorporação, Fusão ou Cisão):
"Art 7° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (destacou-se)
I- deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II- deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2°do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV- deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1° O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão. (destacou-se)
(...)§ 4° Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
Fl. 11335
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

§ 5° O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8° O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a)o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido; b)a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária." Processo 16682.722573/2016-71
Acórdão n.° 16 80.320 DRJ/SPO Fls. 49 49
(III) Instrução Normativa SRF n° 11, de 10 de fevereiro de 1999 (Regras
específicas - Agio na Incorporação, Fusão ou Cisão):
Dispõe sobre o registro e amortização de ágio ou deságio nas hipóteses de
incorporação, fusão ou cisão.
(...)Art. 1° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, em contrapartida a conta do ativo diferido, se
ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1° - Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a
que se referem os incisos II e III em conta do patrimônio líquido.
(...)§ 3° - O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I- o inciso I, integrará o custo do respectivo bem ou direito, para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital, bem assim para determinação das quotas
de depreciação, amortização ou exaustão;(destacou-se)
II- o inciso II:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro real
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro real
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de deságio; (...)
§ 4° - As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I
do parágrafo anterior serão determinadas em função do prazo restante de vida
útil do bem ou de utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que
Processo 16682.722573/2016-71 Acórdão n.° 16-80.320 DRJ/SPO Fls. 50 50 o
Fl. 11336
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

bem ou direito houver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
(destacou-se)
§ 5° - A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
(...)Art. 2° - O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou
deságio, na hipótese de que trata esta Instrução Normativa, serão efetuados
exclusivamente na escrituração contábil da pessoa jurídica, não se lhes aplicando
a norma do parágrafo único do art. 334 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto No 1.041, de 11 de janeiro de 1994 RIR/94.
Art. 3° O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se, inclusive, quando:
1- o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária."
A análise comparada das normas revela que até a entrada em vigor da Lei n° 9.532, de
10 de dezembro de 1997, regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 11, de 10 de
fevereiro de 1999, a legislação tributária impunha que o ágio derivado da aquisição de
participações societárias deveria ser contabilizado de forma segregada do valor
proporcional do patrimônio líquido da entidade investida, segundo definido no art. 20
do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Além disso, determinava que os efeitos econômicos da amortização contábil do ágio
deveriam ser adicionados ao Lucro Líquido no procedimento de apuração do Lucro
Real, em observância dos termos do art. 25 do mesmo decreto-lei.
Naquele panorama, não obstante o ágio constituir-se em parte do custo de aquisição do
investimento permanente, para fins fiscais, compulsória a sua neutralidade tributária até
a alienação ou baixa do investimento correspondente ao ágio para efeito de apuração do
ganho ou perda de capital. Neste momento, os valores amortizados contabilmente e
controlados na parte B do LALUR poderiam ser excluídos do Lucro Líquido para
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido, restabelecendo-se a conformidade do procedimento tributário com o
princípio contábil da competência.
Com o advento da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a redação dada pelo
art. 10 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, foi autorizada hipóteses adicionais
de dedutibilidade do ágio na aquisição de participação societária via processo de
incorporação, fusão ou cisão, contudo, estritamente limitadas às condições nela
especificadas.
Contextualizado os atos normativos, passa-se a análise do processo.
A princípio cumpre esclarecer que a demonstração da origem e fundamentos do ágio em
operações desta natureza deve ser evidenciado por intermédio de laudo de avaliação
formalizado em consonância com o disposto pelos arts. 8°, 229 e 251 da Lei das S/A,
que abaixo transcrevo:
Art. 8° A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa
especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela
imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira
Fl. 11337
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos,
do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.
§ 1o Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado,
com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação
adotados e instruídos com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão
presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações
que lhes forem solicitadas. (destacou-se)
§ 2° Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens incorporar-
se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as
formalidades necessárias à respectiva transmissão.
§ 3° Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a
avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.
§ 4° Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor
acima do que lhes tiver dado o subscritor.
§ 5° Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo
115.
§ 6° Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas
e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens,
sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens
em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.
(...)
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1° Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§2° Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação
será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que
incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a
aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser
transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.(destacou-se)
§ 3° A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4° Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio
promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão
parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia
cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5° As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida
serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que
possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os
Fl. 11338
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

titulares, inclusive das ações sem direito a voto.(Redação dada pela Lei n° 9.457, de
1997)
(...)
Art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como
único acionista sociedade brasileira.
§ l° A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá
aprovar o laudo de avaliação de que trata o artigo 8°, respondendo nos termos do §
6°do artigo 8° e do artigo 10 e seu parágrafo único.(destacou-se)
§ 2° A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante aquisição,
por sociedade brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos do artigo 252.
Ao contrário do previsto na legislação, a impugnante insiste na existência de liberdade
quanto à forma de cumprimento do preceito contido nos §§2° e 3° do art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977, fundamentando suas razões de validade das
demonstrações que serviram de apoio para a escrituração contábil do ágio reconhecido
no patrimônio do impugnante e, na seqüência, amortizado em contas de despesas
operacionais da companhia autuada.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
(...)
§ 2° - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:(Revogado pela Lei n° 12.973, de 2014)(Vigência)
a)valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;(Revogado pela Lei n° 12.973, de
2014)(Vigência)
b)valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;(Revogado pela Lei n° 12.973, de 2014)(Vigência)
c)fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.(Revogado pela Lei n°
12.973, de 2014)(Vigência)
§ 3° - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Cumpre esclarecer que os documentos analisados no procedimento de fiscalização deve
revelar de forma transparente os parâmetros conjunturais admissíveis colocados à
disposição do corpo diretivo e da mais alta gestão da companhia adquirente para amparo
do processo de negociação e de tomada de decisão, tendente à deliberação em
assembléia sobre a pertinência da transferência dos ativos por um custo de aquisição
acrescido de ágio.
No plano tributário, obrigatório ao sujeito passivo, que o enquadramento da
demonstração do fundamento econômico do ágio se baseie em documentação de
identidade da tempestividade e representação legítima da motivação determinante da
tomada de decisão e das razões subjetivas para a feitura do negócio pelo preço
avençado, circunstância última que deve ser provada com a demonstração do fluxo
financeiro ocorrido na respectiva transação societária.
Fl. 11339
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

O instrumento elaborado para tanto deve ser um retrato fiel da vontade do adquirente da
participação societária para ter legitimada sua função de orientação do fundamento
econômico vinculado às circunstâncias da efetiva motivação determinante do ágio
negociado com base nos critérios descritos no demonstrativo.
Em síntese, não se pode conferir ênfase à forma em detrimento da substância fática das
circunstâncias relevantes que se mostraram presentes no fechamento do negócio
jurídico.
Analisando o processo e os documentos acostados aos autos, compreende-se as razões
pelas quais a autoridade lançadora não aceitou o laudo apresentado pela impugnante.
De acordo com o processo, nota-se que uma negociação desta envergadura teve sua
conclusão após sucessivas reuniões entre os administradores e órgãos de assessoramento
das sociedades participantes da relação contratual em momento antecedente à
deliberação em assembléia.
Evidentemente esta sucessão de eventos não se faz com um acervo documental trazido
apenas para traduzir a coincidência com atos societários em fase posterior ao
planejamento estratégico engendrado dentro do conglomerado.
Importante relembrar que as datas de formalização de vários atos societários alterando a
estrutura de capital e da composição societária promoveram-se antes mesmo do
resultado apresentado nos relatórios de avaliação e já se demonstravam concretizados
com a anuência da alta cúpula decisória do conglomerado, inaugurado a partir de um
planejamento estratégico na estrutura do Grupo GE envolvendo, primeiramente, a GE
BRAZIL HOLDING (controladora direta dos controladores da impugnante) - principal
agente econômico que exerceu sua influência significativa nas deliberações das
companhias envolvidas na reestruturação societária - a GE PARTICIPAÇÕES e a GE
DO BRASIL (controladoras direta da impugnante), passando por uma sucessão de
transferências intragrupo que culminou com a incorporação no patrimônio da autuada
(GE CELMA) do suposto ágio avaliado sobre participação societária, até então, sob o
controle de suas controladoras (direta e/ou indireta).
A impugnação apresentada traz divergência com os fatos retratados pelo confronto dos
documentos analisados de forma ordenada e combinada com as avaliações que o
impugnante dispunha à época da reestruturação societária.
No que pese as alegações da impugnante, o fato é que nada de concreto explica a
diferença existente entre o ágio reconhecido para fins de amortização e o montante
apontado no Relatório de Avaliação elaborado pela E&Y.
Há de se esclarecer que a tomada de decisão acerca da cisão parcial (reestruturações
precedentes) e as informações necessárias à identificação do fundamento econômico do
ágio não foram pautadas no trabalho desenvolvido nestes relatórios de avaliação, mas
sim com base em documentos não trazido ao conhecimento da autoridade lançadora e,
agora, igualmente, perante o órgão julgador de primeira instância.
No que pese as alegações da impugnante de que a organização societária sofrida por ela
abrange um contexto muito maior e revele uma estrutura técnica de preparação do
resultado da avaliação baseado em projeções de conjuntura macroeconômica e setorial
relacionada ao seu mercado de atuação, o fato é que a mera assertiva da empresa de
consultoria quanto ao objetivo e utilidade do relatório não se demonstra plausível e apto
a refutar as inferências assentadas no encerramento do procedimento de fiscalização.
Isto porque o relatório apresentado não serve de respaldo para os atos formulados para a
tomada de decisão ligada ao planejamento estratégico, muito menos para respaldo do
ágio gerado em relação à participação societária objeto da cisão parcial.
Fl. 11340
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Necessário ainda lembrar que não houve fluxo financeiro na concretização da
organização societária, e sim, somente a versão de ações de titularidade de suas
controladas em contrapartida da redução de capital da GEB, acarretando uma
transferência da participação societária na impugnante, primeiramente, para a GEP e,
finalmente, para o patrimônio da autuada, acrescido de um ágio gerado de si mesmo e
neste procedimento fiscal entendido como ágio interno ou ágio intragrupo.
O ágio de si mesmo é um ativo intangível originalmente reconhecido em relação a
determinado investimento societário numa companhia investidora, veículo ou não,
intragrupo ou não, com o sobrepreço em relação ao seu valor patrimonial, uma vez que
esta investidora é incorporada pela investida, tem-se na contabilidade da investida um
valor trazido da incorporada que corresponde ao ágio pago pela participação nela
mesma. Por conseguinte, ágio de si mesmo é aquele contabilizado e amortizado pela
própria investida, após a incorporação da empresa investidora pela investida.
Em suma, exatamente nos mesmos moldes da operacionalização dos ativos mobiliários
de todas as pessoas jurídicas que receberam por transferência, via cisão parcial da GE
PARTICIPAÇÕES, a fração patrimonial advinda de sua controladora, entre a quais a
própria autuada, lembrando que tais ágios ocorreram sem qualquer aporte financeiro.
Importante esclarecer que o ágio é válido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os ativos
mobiliários envolvidos na transação e na situação em exame, resta evidente que seu
aparecimento acontece no bojo de transações entre companhias sob o mesmo controle
societário, ainda que alegue contrariamente a impugnante.
O ágio aqui analisado e exaustivamente discutido mostra-se plenamente desprovido de
consistência econômica ou contábil, vez que foi criado a partir de uma sequência de
operações estruturadas em curto espaço de tempo, em que a Reavaliação do Patrimônio
da autuada foi mais uma etapa do processo de reorganização societária, com o intuito de
geração de sobrepreço para posterior amortização e economia tributária.
A economia fiscal fruto de uma operação estruturada e motivada para obtenção de uma
vantagem fiscal é uma prática lesiva ao erário público, que no caso concreto nasceu de
um projeto maior do Grupo GE que era a otimização e centralização individualizada das
operações e negócios do grupo, de forma a simplificar a estrutura negocial no Brasil e
participar do mercado de forma mais eficiente, como dito pela impugnante.
Com este propósito, as deliberações realizadas unicamente entre companhias integrantes
do Grupo GE e exercidos sem autonomia entre as partes envolvidas, mostram que a
sucessão de atos societários e contábeis executados a partir do ano de 2009, inflando
artificialmente os investimentos, mediante avaliações patrimoniais do acervo de
investimentos societários, no âmbito da GE PARTICIPAÇÕES e da GE DO BRASIL,
serviram apenas aos propósitos da cúpula dos órgãos de administração e diretivo do
conglomerado (incluindo-se a GE BRAZIL HOLDING - PJ irlandesa) para obtenção de
uma vantagem tributária.
Não há no processo questionamentos acerca da contabilização do ágio. Como bem
explica o parecer do ilustre professor Eliseu Martins juntado a impugnação, o ágio
quando existente deve ser contabilizado segregando custo e ágio, isto foi corretamente
seguido pela autuada, o que se questiona neste processo é o nascimento do ágio e as
normas que autorizam sua amortização, a possibilidade de sua dedução fiscal, esta é a
controvérsia existente e amplamente debatida.
Para melhor entendimento, abaixo segue demonstração dos eventos societários que
levaram ao ágio aqui discutido até a autuada, cito que somente a sequência em que a
autuada esteve em evidência que será abaixo demonstrado:
1 - Em 11/11/2009, conforme TVF:
Fl. 11341
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

6.4.5 Na data de 11/11/2009 a empresa Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
(Ernst & Young) apresentou o relatório de avaliação econômico-financeira da GE
Celma Ltda (Doc30; Doc156; Doc172), contendo a estimativa/expectativa de valor
justo para o total do patrimônio da GE Celma no montante de R$ 2.089.901.000,00.
Informa ainda que o propósito da avaliação é estimar o valor justo da GE Celma
em 30 de junho de 2009 para auxiliar a General Eletric do Brasil Ltda no
cumprimento das legislação fiscal e normas contábeis.
2 - Em 12/11/2009 a GEIB é incorporada pela Holding GEBHL, passando esta a
controladora da GEP e da GEB e participante do CS da autuada

3 - Em 24/11/2009 a GEBHL aumenta o capital social da GEP com as ações da GEB e
GE Celma, passando o CS da GEP de 422.238.208 para 3.095.632.162 com a nova
participação.

Como visto acima, primeiro foi feita a reavaliação do patrimônio da autuada, após foi
feito aumento do capital social da GEP com ações da autuada, desta forma, parte de seu
patrimônio já foi passado para a GEP, há que se esclarecer que esta transação foi feita a
valor de mercado, assim, o valor do investimento na GE Celma foi já contabilizado com
ágio na GEP, fundamento ágio por rentabilidade futura.
O próximo passo foi em 26/09/2010, onde a GEB transfere as ações da GE Celma para
GEP através da redução de seu capital social, segue abaixo:
Fl. 11342
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

A partir desta operação houve a transferência total do controle da autuada para a GEP,
houve também a contabilização da totalidade do ágio na GEP, ágio este não
contabilizado na GEB no momento do reconhecimento do valor atualizado do
investimento.
Na mesma data, há uma cisão parcial do patrimônio da GEP para a autuada, sendo que o
valor vertido foi exatamente o valor do investimento desta naquela, assim foi feita a
transferência do valor do investimento em si mesma para ela, incluindo o ágio, ágio este
objeto deste processo.
As transações acima demonstradas foram feitas entre partes relacionadas, ou seja, entre
controladas e controladoras, e por mais que a impugnante reclame, o fato é que o ágio
nasceu de uma reavaliação de seu patrimônio, que quando teve seus efeitos
reconhecidos em uma de suas sócias (GEIB) houve o aparecimento da figura do ágio
pois o valor da avaliação foi maior que o valor do investimento inicial contabilizado, a
GEB, sua controladora, não efetuou nenhum ajuste na contabilidade reconhecendo o
novo valor do investimento não havendo nela nenhum ágio reconhecido, sendo que
estas e a autuada são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
E a aquisição de participação defendida pela autuada nada mais é o que exaustivamente
já foi dito, uma reorganização societária estruturada em sequência com o intuito de
gerar ágio amortizável para fins de economia tributária, sem nenhum desembolso
financeiro, para isto houve a necessidade de uma empresa que viabilizasse o processo,
assim foi esquentada as atividades da GEP.
Outra alegação da impugnante é acerca da ausência de vedação legislativa de
transações entre partes relacionadas.
Não há realmente vedação legal neste sentido, e não é esta a discussão central do
processo, o que se discute aqui não é a possibilidade de se fazer negócios entre
empresas do mesmo grupo, uma vez que há na legislação vários dispositivos que
regulamentam tipos diferentes de negócios, o que se vislumbra aqui e está sendo
combatido é o uso artificial de meios tendentes a demonstrar uma operação diferente do
que realmente aconteceu.
O ágio interno nasceu de uma avaliação de patrimônio da autuada que quando
reconhecida em sua controladora teve o valor do investimento ajustado, entretanto, a
reavaliação foi feita com o intuito de se transacionar especificamente com partes
relacionadas e não com o mercado em geral, dando uma aparência de negócio jurídico
perfeito.
Na verdade, o Grupo GE praticou uma série de eventos artificiais que objetivaram
ocultar o real propósito do negócio, dando uma aparência irreal dos fatos tendente, não
apenas, a ocultar a efetiva origem do ágio negociado entre partes independentes, mas
também, do propósito do conglomerado empresarial.
No que pese as alegações da impugnante acerca de empresa veículo, o fato é que a GE
Participações teve sua atividade principal revigorada para atuação decisiva no processo
Fl. 11343
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

de reorganização societária do grupo, recebendo-se, primeiramente, em transferência,
todo um conjunto de investimentos societários em coligadas ou controladas para um
posterior esvaziamento patrimonial que se concluiu ao final do ano de 2012 (momento
da dissolução da holding), após um ciclo sucessivo de operações de cisão parcial
instauradas para a devolução de participações societárias, dilatadas com a respectiva
porção de ágio artificial (oriundo da GE DO BRASIL [precedendo o ato de redução de
capital] ou gerada dentro da GE PARTICIPAÇÕES), internalizando-o no patrimônio
das próprias investidas, seguindo a dinâmica orientada por suas controladoras
internacionais.
Ainda que defenda, não há que se admitir a argumentação de que é lícito a criação de
uma empresa veículo para a estruturação das operações, visto ser evidente a utilização
deste artifício com o fim precípuo de dar uma aura regular a uma manobra interna
tendente a burlar as normas jurídicas de direito tributário, resumindo, fazendo crer pela
existência de um direito que quando analisado corretamente e no contexto inteiro da
operação detecta-se a real intenção de vantagem ilícita tributária, que sem a existência
daquele veículo em meio ao caminho, tal objetivo não seria alcançado, ou seria, sem no
entanto, ter a aparência de negócio jurídico perfeito, como antes dito.
Não se pode deixar de mencionar que o nosso sistema jurídico não admite a existência
de sociedades eivadas com práticas dissimulatórias, circunstância que faz assegurar que
os
métodos empregados
no processo de reestruturação societária gravou,
reincidentemente, seus negócios jurídicos com defeito que causa a nulidade de todos os
atos praticados neste contexto, porquanto elaborados com o intuito de abuso de direito
sem prejuízos da qualificação daquilo que a doutrina intitula de vício social.
De acordo com a doutrina Simulação é a declaração enganosa de vontade, onde se
promove uma desconformidade consciente e deliberada entre a declaração emitida e a
vontade real das partes.
No caso da GE Participações, empresa que assumiu a forma de Holding a partir de
2008, que foi usada exclusivamente para servir de veículo para concentração de todos os
investimentos, elencados no quadro abaixo, inflados interna e artificialmente sob uma
rigorosa orientação de seus gestores, através de uma sequência de atos societários que se
mostraram ineficazes para produção dos efeitos fiscais pretendidos.

O quadro acima demonstra que a autuada não foi a única empresa do grupo a sofrer os
efeitos da reorganização societária engendrada pelo grupo, todas as demais empresas
acima tiveram seus patrimônios reavaliados e os ágios provenientes de tal avaliação
retornaram para si mesmas, sendo usados para amortização.
A impugnante defende exaustivamente que o contexto da reorganização societária no
qual a autuada está inserida deve ser analisado de modo geral, contextualizada dentro do
propósito do grupo a nível mundial e que os contribuintes possuem liberdade para
conduzir seus negócios da forma que lhes couber apropriada.
A verificação da criação artificial do ágio só é possível quando analisada toda a
estrutura organizacional, ou seja, o entendimento do modus operandi usado pelo Grupo
GE para viabilizar a reorganização societária pretendida.
Fl. 11344
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

O contexto no qual se insere a autuada é o mesmo que de todas as outras empresas do
quadro acima, e o emprego de atos revestidos de mera observância da forma não é
suficiente para convalidar sua eficácia do ponto de vista tributário, mas é suficiente para
demonstrar a verdadeira intenção do agente.
A ordem jurídica não autoriza a livre gestão de negócios empresariais com a execução
de operações não usuais e anormais, praticados por mera liberalidade e alheios de
propósito negocial que contribuam a promover atividade econômica, sobretudo para a
geração de despesas não necessárias com a única valia de afetar a base de cálculo do
imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, reduzindo-se
artificial e impropriamente a carga tributária da entidade.
Não se trata de impor um questionamento ao planejamento estratégico empresarial
derivado da reestruturação societária para a otimização da sinergia de seus segmentos de
negócios, o aprimoramento da eficiência da gestão organizacional por intermédio de
melhores práticas de governança corporativa ou outras atuações societárias derivadas do
legítimo exercício da iniciativa privada, mas, sim, censurar a prática lastreada em
mecanismos artificiais tendentes à adequação meramente formal de atos dentro dos
parâmetros normativos, procurando atribuir uma roupagem de fidedignidade do
montante do ágio; mais ainda: dirimir práticas veladas que criam subterfúgios forçados
de amortização do sobrepreço, pautado tão somente em aspectos indutores de redução
injusta da tributação no âmbito do conglomerado econômico.
Neste sentido cito as lições emitidas pelo jurisconsulto Marco Aurélio Greco:
"Inoponibilidade do Ato Abusivo [...] a possibilidade de serem identificadas
situações concretas em que os atos realizados pelos particulares, embora
juridicamente válidos, não serão oponíveis ao Fisco quando forem fruto de um uso
abusivo do direito de auto-organização que, por isso, compromete a eficácia do
princípio da capacidade contributiva e da isonomia fiscal. [...]Sublinhe-se que,
depois do Código Civil de 2002, não é apenas inoponibilidade perante o Fisco, é
hipótese de ato ilícito que destrói um dos requisitos indispensáveis para haver
efetivo planejamento tributário:
Cumpre, portanto, distinguir três hipóteses de abuso:
a) o abuso de direito assim qualificado no âmbito civil, a teor do artigo 187 do
Código Civil. Nesse caso configura-se um ato ilícito no pressuposto na incidência
da norma;
b)abuso de exercício de condutas fiscalmente reguladas; e
c) abuso da perspectiva de legislações específicas, por exemplo, abuso de poder de
controle regulado pela Lei das Sociedades Anônimas.
As três hipóteses contaminam o planejamento, pois sempre levarão à ilicitude que,
por si, prejudica a proteção jurídica do planejamento.
[...] sempre que o exercício da auto-organização se apoiar em causas reais e não
unicamente fiscais, a atividade do contribuinte será irrepreensível e contra ela o
Fisco nada poderá objetar, devendo aceitar os efeitos jurídicos dos negócios
realizados. [...] No entanto, os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa
real e predominante, a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido realizados
em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter
abusivo; neste caso, o Fisco a eles pode se opor, desqualificando-os fiscalmente
para requalificá-los segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação
que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato. Ou seja, se o
objetivo predominante for a redução da carga tributária, ter-se-á um uso abusivo
Fl. 11345
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

do direito." (Greco, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3aedição. São Paulo,
Dialética, 2011, p. 210/212).
A dedutibilidade da amortização do ágio deverá envolver a situação literalmente
prevista no art. 386 do RIR/99, bem assim a observância estrita das condições nele
estipuladas, sob pena de qualificação de sua natureza indevida.
Art.386.A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei n° 9.532,
de 1997, art. 7°, eLei n°9.718, de 1998, art. 10):
I-deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do §2° do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II-deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III
do §2° do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III-poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do §2° do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV-deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do §2° do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro
real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período
de apuração.
§1°O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei n° 9.532, de 1997, art. 7°, §1°).
§2°Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei n°
9.532, de 1997, art. 7°, §2°):
I-o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
II-o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§3°O valor registrado na forma do inciso II (Lei n° 9.532, de 1997, art. 7°, §3°):
I-será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para
sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II-poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que
lhe deu causa.
§4°Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de
juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei
n°9.532, de 1997, art. 7°, §4°).
Fl. 11346
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

§5°O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere
o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito
(Lei n°9.532, de 1997, art. 7°, §5°).
§6°O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei n° 9.532, de 1997, art.
8°):
I-o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio
líquido;
II-a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§7°Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §2° deste artigo,
a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei n° 9.718, de 1998,
art. 11).
Evidenciado que a transferência do ágio registrado na investidora originária para outra
companhia pertencente ao mesmo grupo econômico, por meio de operações meramente
contábeis e sem circulação de riqueza, desautoriza a admissibilidade de aproveitamento
tributário do ágio.
A conduta imprópria do conglomerado por intermédio de arranjos societários
desenvolvidos entre partes relacionadas, valendo-se de manobras irregulares de
evidenciação de artificioso propósito negocial e da presença de motivação extra-
tributária, prestaram-se tão somente à obtenção de êxito do planejamento tributário
abusivo.
Neste ínterim merece trazer a baila à prevalência na estrutura de princípios
fundamentais de Contabilidade o princípio da primazia da essência sobre a forma, razão
pela qual irrelevante a condução aos autos de laudo de avaliação que se revele
dissonante da concreta motivação que legitimaria a aquisição societária nos moldes da
relação jurídica instituída.
A regra da primazia da essência sobre a forma encontra-se consolidada no §2° do art.
177 da Lei n° 6.404/76 (Lei das S/A), ante a positivação deste princípio, impondo-o
como norma procedimental de observância compulsória na feitura da escrituração
contábil.
De acordo com seus termos, a companhia observará exclusivamente em livros ou
registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou, ainda, a elaboração de outras demonstrações
contábeis.
Daí a pertinência da glosa dos valores de amortização do ágio em consonância com o
disposto com o Art. 7° inciso I e seu parágrafo primeiro da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, com a redação dada pelo art. 10 da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, combinado com o art. 1° inciso I, §3° inciso I e §4° da Instrução Normativa
SRF n° 11, de 10 de fevereiro de 1999.
A Recorrente alega que o Acordão da DRJ deveria ser revisto pois apenas se
fundou no entendimento de que operações societárias realizadas pela Contribuinte geraram ágio
interno e a reavaliação aumentou indevidamente o valor do investimento que possibilitou a
criação de um ágio, não aceito contabilmente.
Fl. 11347
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Contudo, o que se observou foi que a glosa da amortização do ágio foi mantida
pela DRJ por não restar configurada as hipóteses previstas nos art. 7° e 8° da Lei no 9.532, de
1997, notadamente pela identificação do uso de “empresa veículo” por empresa estrangeira no
pagamento de ágio, com a finalidade, única e exclusiva, fiscal.
Os dispositivos supracitados preveem a possibilidade de amortização de ágio,
sendo necessário que: a) pessoa jurídica absorva o patrimônio de outra em virtude de
incorporação, fusão ou cisão; b) que haja participação societária preexistente entre as pessoas
jurídicas da citada operação de incorporação, fusão ou cisão.
O TVF e a decisão de primeira instancia são enfáticas na ausência do aspecto
econômico-material para configuração de uma situação passível de amortização de ágio,
independente dos aspectos formais que, diga-se de passagem, foram constituídos pela Recorrente
de forma exemplar.
A legislação adverte para necessidade de registro dos valores, contudo, mais uma
vez, a formalidade da contabilidade deve estar respaldada por fatos e documentos que expressem
a verdadeira situação que gerou o fato contábil.
Outro ponto importante que deve ser mencionado é que a reorganização societária
objeto do presente processo já foi analisada por outra turma ordinária (Acordão 1302-003.160 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária), bem como pelo CSRF (Acordão 9101-006.464 – CSRF / 1a
Turma) relacionado ao processo 16682.722.573/2016-71, referente aos fatos geradores de 2011 e
2012 e em ambos os casos ficou decidido as operações societárias foram incompatíveis com a
legislação para usufruir da amortização do ágio.
A situação em análise foi objeto de votação por esta turma para os fatos geradores
relativos aos anos calendário de 2015 e 2016 (processo: 16682.720.873/2019-69) e 2017 e 2018
(processo: 16682.720.777/2020-54. Nos dois casos, por voto de qualidade, foi negado
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Na reorganização societária promovida pela Recorrente, não ficou configurada a
confusão patrimonial no momento da operação de incorporação entre a investida e investidora e
como no momento do investimento não houve o pagamento de ágio, nos termos do art. 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77, o contribuinte não teria autorização para a amortização do ágio.
A Recorrente reitera que não havia proibição para transação entre partes
dependentes antes da Lei 12.973/14, sendo permitida as operações de “Ágio Intragrupo”
Nesse ponto, concordo com a recorrente, de fato, antes da Lei 12.973/14, a
legislação não vedava transações provenientes de reorganização societária com ágio entre partes
relacionadas, notadamente, operações dentro de um grupo econômico, contudo esse tipo de
operação deve estar lastreado em atos que não busquem a criação do ágio de forma artificial, de
modo que apenas uma “casca” frágil protege a verdade
Outro aspecto importante na análise de uma reorganização societária dentro de um
mesmo grupo é a necessidade de mensuração do ágio, tendo em vista que todos os atos
gerenciais e de decisão foram tomados por agentes interessados no mesmo objetivo, diferente do
Fl. 11348
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

caso de uma transação entre partes não relacionadas, onde um quer o melhor preço e outro quer
desembolsar o menor valor possível.
A proibição expressa de transações de ágio interno com a edição da Lei 12.973/14
só veio corroborar a teoria contábil, indissociável do Direito Tributário.
A efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo
de aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do ágio é uma condição
essencial, contudo no presente caso houve apenas a transferência de ações entre controladas.
Corroborando com a assertiva acima, a fiscalização identificou que no Relatório
de Avaliação elaborado por uma auditoria independente apresentado pela Recorrente consta
ressalvas sobre as informações que embasaram o documento e que coloca suspeita sobre o valor
da operação.
Segue abaixo trecho extraído do relatório da decisão a quo:
(fl. 10142) 6.4.5 Ernst & Young - Em 11/11/2009, a Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda (Ernst & Young) apresentou o relatório de avaliação econômico-
financeira
da
GE
Celma
Ltda
(Doc30;
Doc156;
Doc172),
com
uma
estimativa/expectativa de valor justo para o total do patrimônio da GE Celma de R$
2.089.901.000,00. Informa ainda que o propósito da avaliação é estimar o valor justo da
GE Celma em 30 de junho de 2009 para auxiliar a General Eletric do Brasil Ltda no
cumprimento da legislação fiscal
(...)
(fl. 10144) 6.4.7 Ressalvas apresentadas pela E&Y - Das ressalvas consignadas,
destaca-se o objetivo da avaliação em apenas evidenciar a existência de um ágio
baseado em rentabilidade futura na GE Celma (art. 385, parágrafo 2o, inciso II, do
RIR/99), eximindo-se a E&Y de qualquer responsabilidade quanto a veracidade das
informações prestadas, uma vez que na elaboração da referida avaliação utilizaram-
se apenas informações fornecidas pelas administrações das empresas envolvidas e
que o trabalho da E&Y não consistia em trabalho de auditoria nos elementos
apresentados. Verificou-se ainda que a premissa estabelecida para a avaliação falha ao
proceder à avaliação do patrimônio da GE Celma para identificação de um ágio com
fundamento em resultados de exercícios futuros, pois este, apesar de utilizado
posteriormente pela GE Celma, como veremos mais adiante, não derivou de um
processo de aquisição entre partes independentes, mas tão somente como
consequência da estimativa/expectativa de evidenciação do valor justo da GE Celma.
(Griffou-se)
As alegações sobre o Laudo de Avaliação e o cumprimento dos requisitos formais
não foram relevantes na avaliação da improcedência da amortização do ágio glosado
Transcrevo parte do voto vencedor do acordão no 1302-003.160, a qual trouxe
lição do jurista Marco Aurélio Greco sobre o ágio em operações anteriores à Lei 12.973/14:
Sob esta ótica tradicional, antes do processo de convergência às normas internacionais
de contabilidade e, mais recentemente, das alterações trazidas com o advento da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014, comumente designava-se o ágio tal qual a diferença
apurada entre o valor pago pelo adquirente em uma transação empresarial de aquisição
do investimento permanente (valor de aquisição) e o respectivo valor patrimonial da
entidade adquirida (valor contábil). Nesse sentido, oportuno trazer as lições do
tributarista Marco Aurélio Greco em artigo publicado em obra coordenada pelo
jurisconsulto em Direito Societário e Empresarial, Walfrido Jorge Warde Jr., por meio
Fl. 11349
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

do qual ilustra as circunstâncias que permeiam a mensuração do ágio em negócios desta
natureza:
“A figura do ágio na aquisição de participações societárias tem sido objeto de
reiterada atenção dos que atuam no campo do Direito Tributário brasileiro. É
figura que surge sempre que seu custo de aquisição superar o valor de patrimônio
líquido da controlada ou coligada. Merece particular atenção quando se apresenta
no âmbito da aquisição de empresas ou eventual reorganização societária.
(...)
Vale dizer, é fruto da comparação entre dois valores: de um lado, (i) o custo de
aquisição (que vou aqui denominar de “preço”) e, de outro lado, (ii) o valor do
patrimônio líquido.
(...)
Para realizar-se a operação, o “preço” precisa ser definido. Para tanto, podem ser
utilizado os mais diversos critérios. (...)
Em suma, uma infinidade de variáveis e critérios podem levar a um determinado
“preço”. Neste passo, estamos no plano da definição do “preço” da “compra” que,
como regra, envolve negociação; vale dizer, proposta, contraproposta, ajustes,
condicionamentos, contingências, etc.
Neste momento, um dos critérios que pode ser utilizado para fins de determinação
do “preço” da “compra” é a estimativa, em certo horizonte de tempo, da
possibilidade de geração de receita e resultados do empreendimento desenvolvido
pela pessoa jurídica à qual a participação societária se refere.
(...)
Caso o preço de “compra” da participação societária seja maior do que o seu valor
de patrimônio líquido na época da aquisição, surgirá a figura do ágio, equivalente
à diferença entre o custo de aquisição (...) e o valor de patrimônio líquido.
Neste momento, o preço corresponde a um divisor de águas; opera-se um corte
entre os elementos que levaram à determinação de sua dimensão e o que virá a ser
feito na etapa subseqüente. [...]”
(Greco, Marco Aurélio. Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura: Algumas
observações; in Fusão, Cisão, Incorporação e Temas Correlatos. Walfrido Jorge
Warde Jr. (Coord.). São Paulo. Quartier Latin, 2009, p. 276, 278/279 e 281/282).
Observa-se no trecho acima há preocupação com o preço e não seria diferente,
pois é o ponto nevrálgico em uma negociação, sendo nos casos entre partes relacionadas, como
no presente processo de empresas de um mesmo grupo econômico, os “critérios e variáveis”,
conforme lição do professor Greco, ficam notadamente sob suspeita, principalmente após a
protelação na entrega dos demonstrativos da origem do ágio, documento essencial previsto no §
3o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Outro aspecto determinante nesses casos de “Ágio Intragrupo” é a ausência de
fluxo financeiro entre as partes intervenientes.
Mais uma vez, valo-me do voto vencedor do acordão no 1302-003.160 citando
novamente o tributarista Marco Aurélio Greco, quando trata do “ágio de si mesmo”:
“Por vezes, quando uma pessoa adquire determinada participação societária o faz com
ágio, pois o valor da aquisição é superior ao respectivo valor de patrimônio líquido.
Fl. 11350
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Ocorre que, num momento posterior à aquisição, por vezes sucede de ser feita uma
incorporação às avessas que gera uma situação curiosa em relação ao ágio na
aquisição da participação societária. Com efeito, o ágio tem por objeto uma participação
societária de titularidade da controladora, que representa uma fração do capital da
pessoa jurídica controlada à qual se reporta. Na medida em que a controlada incorpora a
controladora, desaparece o sujeito jurídico titular da participação societária. Assim, caso
preservado, o montante do ágio passaria a estar dentro da incorporadora (antiga
controladora), possuindo como origem um elemento que agora integra a própria
incorporadora. Seria um “ágio de si mesmo”, o que sugere uma preocupação quando se
analisa caso concreto que apresente este feito.
Também aqui é preciso fazer uma distinção entre o surgimento do ágio (motivos e
finalidades da operação) e o seu aproveitamento, pois a lei tributária pode admitir essa
hipótese (“ágio de si mesmo”) e prever algum tipo de dedução, seja como elemento
integrante da apuração da renda como tal, seja a título de incentivo ou benefício fiscal.
O cerne da questão não será o aproveitamento, mas o meio utilizado e o modo de
agir adotado para, eventualmente, “construir” ou “materializar” a hipótese de
incidência da regra de aproveitamento.” (Greco, Marco Aurélio. Planejamento
Tributário. 3a edição. São Paulo, Dialética, 2011, p. 478/479) (Griffou-se)
Por todos os argumentos acima expostos, voto por NEGAR provimento ao
recurso voluntário em relação a glosas de despesas com amortização, e a consequente
manutenção integral dos autos de infração de IRPJ e CSLL – Reflexo dos anos-calendário 2013 e
2014.

A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E SEUS REFLEXOS EM RELAÇÃO À
CSLL
Apesar da Recorrente iniciar suas alegações sobre os reflexos da amortização do
ágio em relação à CSLL como um ponto “sem grandes problemas”, entendo que esse assunto
ainda carece de um debate mais aprofundado.
A tese defendida pela Recorrente se baseia no fato de que não há vedação legal
para amortização do ágio para fins de CSLL, conforme trechos abaixo do Recurso Voluntário:
436. A legislação do IRPJ contempla a proibição da amortização do ágio para fins
fiscais. O artigo 389 do RIR/99, cuja base legal reporta-se ao artigo 23, parágrafo único
do Decreto-Lei 1.598/77, e artigo 1, inciso V do Decreto-Lei n° 1.648/78, determina
expressamente que: § Io Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio
na aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que
não funcionem no País.
437. Como resultado, a regra geral é que a amortização de ágio não é dedutível para os
fins de IRPJ. Para que a amortização seja dedutível na base de cálculo do IRPJ é
necessário um regime especial. Esse regime está contido no artigo 386 do RIR/99, que
no caso dos ágios fundamentados com base em rentabilidade futura, conforme regulado
pelo inciso III, temos: III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, á razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Fl. 11351
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

438. No entanto, em que pesem as afirmações da DRJ, não há dispositivos comparáveis
aos citados acima, relacionados exclusivamente ao IRPJ, para o caso da amortização do
ágio na base da CSLL.
439. Não existe vedação para a amortização do ágio, como também não se requer um
regime especial para a sua amortização, vinculado à necessidade de incorporação de
empresas. A amortização do ágio para os fins da CSLL é dedutível em qualquer
hipótese, havendo ou não incorporação. (Griffou-se)
Aduz que as Autoridades Fiscais utilizam do art. 57 da Lei n° 8.981/95 e do inciso
III do art. 13 da Lei n° 9.249/95 para autuar pela indedutibilidade das despesas de amortização
de ágio na base de cálculo da CSLL.
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)
(...)
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
Em que pesa as alegações sobre o art. 13 da Lei n° 9.249/95, a Recorrente
reconhece que no AI, o Agente Fiscal não o utiliza como justificativa para indedutibilidade da
CSLL, de modo que tais argumentos não serão enfrentados no presente voto.
446.Em qualquer hipótese, vale alertar que o Sr. Agente Fiscal não citou no Auto de
Infração o artigo 13 da Lei n° 9.249/1995, mas apenas o artigo 57 da Lei n° 8.981/1995.
Concordo com a Recorrente quando afirma: “442. O artigo 57 da Lei no 8.981/95
não autoriza que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ (...)”, de fato, o art. 57, apenas
estende à CSLL as regras referentes à apuração e ao pagamento estabelecidas para o IRPJ, tanto
que, a IN n°1.700/2017 (posterior ao fato gerador) ratificou o entendimento de regras de
indedutibilidade referentes ao IRPJ não podem ser estendidas automaticamente à determinação
da CSLL.
Contudo, discordo da alegação da Recorrente para uso de uma norma específica
para CSLL nos casos de glosa de amortização de ágio, isso porque a regras para o IRPJ são as
mesmas que fundamentam a glosa para a CSLL
O Decreto-Lei no 1.598, de 1977, vigente à época dos fatos, já vedava o
aproveitamento da amortização do ágio na apuração do lucro real (art. 25), e apenas autorizava a
utilização integral do ágio no momento da alienação ou liquidação do investimento (art. 33).
Fl. 11352
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

A Lei n° 9.532/97 modificou a legislação, estabelecendo limites para a
amortização do ágio nas situações de fusão, cisão e incorporação, que é caso do presente
processo, como pode ser observado no art. 7°:
"Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro de 1977)
I - Deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.59S, de 1977, em contrapartida a conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II- Deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que nata a alínea "c" do §
2° do art. 20 do Decreto-Lei n" 1.59S, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - Poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, a
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - Deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que nata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.59S, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subsequentes a
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
Sobre a formulação gramatical do art. 7° acima, o ilustre Conselheiro Murilo Lo
Visco abordou esse aspecto na redação do voto vencedor do acordão 1402-004-310, proferido na
sessão de 10 de dezembro de 2019, a qual reproduzo o trecho abaixo:
E quanto ao regramento contido na Lei no 9.532, de 1997, embora possa realmente dar a
entender que alcançaria apenas o IRPJ, cumpre esclarecer que a norma ali prevista foi
construída para disciplinar a contabilização do ágio, de suas amortizações e, por
consequência, a própria apuração do lucro contábil e não apenas a base tributável. Nesse
sentido, confira-se a redação de seu art. 7o:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n"
1.598, de 26 de dezembro de 1977)
(...)
III - Poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, a razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Griffou-se)
(...)
Como se nota, o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, disciplinou a contabilização do ágio
(e sua amortização) nos casos de fusão, cisão ou incorporação envolvendo investidor e
investimento adquirido com ágio, observando-se seus diferentes fundamentos.
Especificamente no inciso III do caput, também merece destaque o fato de ter sido
utilizada a construção “nos balanços correspondentes à apuração de lucro real” em
vez de “nos balanços correspondentes à apuração do lucro real”. Ao adotar essa
Fl. 11353
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

formulação, considerando todo o contexto do dispositivo em questão (que inclusive
determina registros em contas de ativo e de passivo, e especifica lançamentos de partida
dobrada), tudo indica que o legislador não pretendeu dispor apenas sobre a apuração do
lucro real, mas pretendeu, sim, disciplinar o passo que antecede a apuração do lucro
real, justamente a elaboração do balanço contábil que serve como ponto de partida para
a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, aí incluída a CSLL.
Dessa forma, parece-me evidente que o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, disciplinou a
apuração do lucro contábil para os efeitos fiscais e, por consequência, alcançou também
a CSLL, e não apenas o IRPJ. E como fez referência ao ágio conforme determinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pode-se perfeitamente entender que toda
a disciplina referente à amortização do ágio também se aplica à CSLL, especialmente no
que tange à vedação contida no art. 25 do mesmo Decreto-Lei, abaixo reproduzido com
a redação vigente à época dos fatos:
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33
Observa-se que a identificação da diferenciação entre o “de lucro real” para o “do
lucro real” faz a diferença para alcançar a CSLL.
Não foi sem propósito para o legislador a inclusão da preposição “de”, pois em
uma análise de todo regramento imposto pelo art. 7°, no qual consta de forma específica como
deve ser o registro de ágio em contas de ativo e passivo, não seria diferente em relação à
apuração do lucro real, na qual o legislador pretendeu alcançar todo o processo, incluindo a
elaboração do balanço contábil e dessa forma alcançando a CSLL.
Logo, sendo considerada indevida a exclusão de amortização de ágio para o IRPJ,
o mesmo vale para a CSLL.
Neste ponto, voto pelo não acolhimento dos argumentos da Recorrente.

DA IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTAR OS SALDOS DE PREJUÍZO
FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL PELA RECORRENTE
ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Esse foi o ponto que deu origem a Resolução 1302-000.770 que sobrestou o
julgamento até a decisão final do processo 16682.772.573/2016-71.
Tendo sido proferida pela CSRF a decisão em desfavor da Recorrente, cabe a
Recorrente proceder a retificação dos saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de
CSLL.

ERROS DE CÁLCULO APRESENTADOS PELO AGENTE FISCAL
Neste ponto, alega a recorrente que a autoridade fiscal ao proceder a
recomposição das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, deixou de recompor as seguintes deduções:
Fl. 11354
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (“PAT”);
As doações realizadas ao longo dos anos-calendários de 2013 e 2014;
Quanto a estas alegações, assim concluiu a DRJ:
Em relação a alegação de erro nos cálculos apresentados pelo agente fiscal referente a
não dedução de Doações e PAT na apuração do imposto, tais valores já foram objeto de
utilização pelo contribuinte como dedução do imposto sobre o lucro real apurado pela
empresa em sua declaração.
O lançamento ora analisado refere-se ao imposto suplementar apurado além do
declarado.
Como exemplo cito, no 4° Trimestre de 2013 foi apurado pela empresa IRPJ
R$7.379.382,06 e um adicional de R$4.913.588,04, totalizando R$12.292.970,10, com
as deduções legais incluídas pelo contribuinte, chegou-se ao valor de IRPJ a pagar de
R$11.617.737,73.
Com o lançamento que foi realizado, além do IRPJ devido pela empresa no 4°
trimestre/2013, foi apurado R$13.321.737,25 (IRPJ/Adicional), de modo que o total
devido para o período é de R$25.614.707,35 (R$12.292.970,10 + R$13.321.737,25)
Assim, as deduções pleiteadas pela impugnante já foram utilizadas por ela quando da
apuração do seu imposto a pagar declarado, não cabendo nova dedução sobre o imposto
suplementar apurado, visto que o imposto a pagar seria de R$24.939.474,98
(R$13.321.737,25 + R$11.617.737,73) .
Assim, não cabe razão a impugnante
A Recorrente apresenta na peça recursal um quadro elaborado com auxílio de uma
auditoria independente, com o seguinte resumo:

Contesta a decisão da DRJ afirmando: “(...) o cálculo dos percentuais de dedução
para efeitos das doações e do PAT possui relação direta com a base de cálculo do imposto
apurado, não havendo qualquer coerência em ajustar a base de cálculo do tributo sem que haja
o devido ajuste nas deduções cabíveis.”
Entendo não merece prosperar os argumentos da Recorrente.
Quanto ao PAT, o exercício do direito aos benefícios fiscais concedidos no
âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, é uma faculdade que compete ao
Fl. 11355
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

titular deste direito, que deve ser exercido em tempo próprio e segundo as regras específicas
vigentes na época da sua fruição.
Desta forma, não cabe às autoridades fiscais, a sua concessão de ofício
retroagindo no tempo os seus efeitos para alcançar os períodos pretéritos objeto dos lançamentos.
O processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico apropriado
nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do incentivo fiscal a tais programas
e nem, para a verificação pela autoridade julgadora do atendimento às condições legais para o
desfrute de tais benefícios, ou para recálculos dos referidos limites de dedutibilidade.
Tenho que concordar com a autoridade de primeira instância, as doações já foram
utilizadas no momento da apuração do imposto a pagar, não cabendo nova dedução por ocasião
de lançamento de imposto suplementar.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto

DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente defende a improcedência da exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
No que se refere à multa de ofício, já é sedimentado neste órgão a incidência da
taxa SELIC sobre o valor correspondente à multa de ofício, por meio da Súmula Vinculante n°
108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11356
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720309/2018-65

Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 11357
DF CARF MF
Original